Tribunal: TJMMG
Processo: 2000161-81.2025.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo n. 2000161-81.2025.9.13.0000 Referência n. 2000273-18.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 20/10/2025 Publicação: 31/10/2025 Decisão: unânime EMENTA DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES. CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE (ART. 13, II, DA LEI 13.869/2019). CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ARTS. 209 E 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – CRIME DE PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM (ART. 132 DO CÓDIGO PENAL COMUM) – PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO, QUE MANTEVE A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos infringentes opostos pela Procuradoria de Justiça contra acórdão que, por maioria, manteve a sentença de primeiro grau que absolveu os acusados, ora embargados, dos crimes que lhes foram imputados na acusação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a abordagem ao grupo de civis, que, minutos antes, perpetrou os crimes de desacato e de ameaça contra militares em desvantagem numérica, em seguida à chegada ao local do reforço solicitado para reprimir a conduta delitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ficou comprovada a situação de flagrância dos civis abordados, bem como a resistência à abordagem, não só por eles, mas, em igual medida, pelos moradores locais que tentaram lhes arrebatar dos militares em serviço. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso desprovido. ___________ Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar: arts. 209 e 312; Código Penal comum: art. 132; Código de Processo Penal Militar: art. 439, “a”, “b”, “c” e “d”; Lei n. 13.869/2019: art. 13, II. (Desembargador James Ferreira Santos, relator) V.V. - DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES. ABUSO DE AUTORIDADE, LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. RECURSO MINISTERIAL. NECESSIDADE DE REFORMA DO ACÓRDÃO MAJORITÁRIO. PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO NA APELAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA TESE DE CRIMINALIZAÇÃO DA COMUNIDADE. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA LEGITIMAR O EXCESSO DA FORÇA POLICIAL. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA CONDENAR OS EMBARGADOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos Infringentes movidos pelo Ministério Público contra acórdão majoritário que manteve a absolvição de policiais militares envolvidos em uma intervenção extremamente violenta e desproporcional ocorrida no bairro Vila Esperança II, em Juiz de Fora, Minas Gerais, em 14 de agosto de 2022. Os acusados foram denunciados pelos crimes de abuso de autoridade (Lei n. 13.869/2019, art. 13, II), lesão corporal (CPM, art. 209), falsidade ideológica (CPM, art. 312), e perigo para a vida ou saúde de outrem (CP, art. 132). O acórdão impugnado acolheu a tese defensiva de que os militares agiram sob o estrito cumprimento do dever legal e legítima defesa putativa, justificando a violência pela premissa da alta criminalidade da área e resistência genérica dos moradores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Se a mera alegação defensiva de atuação em "área de criminalidade" e a suposta hostilidade genérica da comunidade podem servir como excludentes de ilicitude e tipicidade (estrito cumprimento do dever legal e legítima defesa putativa) para justificar a violência policial, o constrangimento não autorizado e o registro inverídico de ocorrência policial. 3. Se o conjunto probatório, em especial os vídeos da ocorrência, demonstra que a atuação dos agentes públicos foi além dos limites da legalidade e da proporcionalidade, configurando os tipos penais imputados. 4. Se o dolo específico exigido para os crimes, incluindo as hipóteses de dolo eventual na lesão gravíssima e perigo à vida e a finalidade de beneficiar a si e a outrem no crime de falsidade ideológica, restou devidamente caracterizado. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A prevalência da absolvição baseada em argumentos generalistas sobre a periculosidade da comunidade e o comportamento agressivo de moradores, sem a devida individualização da conduta e sem respaldo nos elementos visuais e periciais dos autos, representa uma inadmissível relativização dos limites do uso legítimo da força e dos direitos fundamentais dos cidadãos. 6. As teses defensivas acolhidas pelo acórdão majoritário incorreram na falha de legitimar uma abordagem manifestadamente desviada da legalidade e desproporcional, especialmente perante os civis que estavam em situação de passividade inicial (bebendo na calçada com as mãos para o alto, conforme vídeos). 7. O arremesso de objeto não letal (pneu de veículo) contra pessoa já em vias de contenção, cuja consequência foi uma lesão corporal gravíssima por deformidade permanente, evidencia o dolo (ao menos eventual) na conduta do policial, afastando a tese de atipicidade por imprudência. 8. A inserção de narrativa inverídica no Registro de Eventos de Defesa Social (REDS), buscando justificar a ação policial ilegal e desproporcional para o uso da força, configura o crime militar de falsidade ideológica, por atingir a fé pública e o serviço militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Rejeita-se a preliminar de não cabimento dos Embargos Infringentes e, no mérito, dá-se provimento ao recurso ministerial para reformar o acórdão de apelação na parte em que absolveu os réus, reestabelecendo-se o entendimento do voto vencido e condenando-se os militares acusados nos termos propostos. Tese de julgamento: "1. Argumentos defensivos baseados na generalização da criminalidade de uma localidade, na alegada ofensa indeterminada contra os agentes de segurança ou na criminalização da pobreza não podem elidir a responsabilidade penal de militares quando as provas concretas, notadamente as imagens audiovisuais, demonstram a desproporcionalidade e o abuso no uso da força, afastando-se a excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal e a excludente de tipicidade da legítima defesa putativa. 2. A utilização de meios manifestamente inadequados, como o arremesso de objeto contundente contra pessoa fisicamente restrita, e a inserção de informações falsas em documentos oficiais para encobrir a atuação ilegal caracterizam, respectivamente, Lesão Corporal Gravíssima (dolo eventual) e Falsidade Ideológica, impondo-se a condenação dos agentes estatais." (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso, levantada pela defesa e, no mérito, por maioria, em negar provimento aos embargos opostos pelo Ministério Público, mantendo integralmente o acórdão impugnado, vencidos os Desembargadores Fernando Armando Ribeiro e Fernando Galvão da Rocha, que deram provimento ao recurso, para condenar os embargados. Fez sustentação oral o Defensor Público Wilson Hallak Rocha. RELATÓRIO Trata-se de embargos infringentes opostos pela Procuradoria de Justiça Militar contra o acórdão do evento 37 dos Autos de 2ª instância n. 2000273-18.2023.9.13.0001, publicado em 17 de julho de 2025, em que a colenda Primeira Câmara desta Corte, por maioria, negou provimento ao recurso ministerial de primeiro grau, para manter a sentença prolatada pelo meritíssimo juiz de direito substituto da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que absolveu os acusados, ora embargados, dos crimes que lhes foram imputados na denúncia, conforme detalhamento a seguir: (I) 2º Sgt PM Jerônimo Schweigert dos Santos, pelos delitos de lesão corporal e falsidade ideológica, descritos, respectivamente, nos artigos 209 e 312 do Código Penal Militar (CPM), e pelo crime de abuso de autoridade, previsto no art. 13, II, da Lei n. 13.869 de 05 de setembro de 2019; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 (II) Cb PM Leonardo Souza Maciel, 2º Sgt PM Flávio Eduardo de Oliveira Ferreira e Cb PM Raphael Pinto de Almeida, pelo crime de abuso de autoridade, previsto no art. 13, II, da Lei n. 13.869 de 5 de setembro de 2019; (III) Cb PM Ulyres Alves da Silva Neto, 2º Sgt PM José Roberto Emanuel de Oliveira e Cb PM Diego Filgueiras de Faria pelos crimes de lesão corporal, positivado no art. 209 do CPM, e de abuso de autoridade, especificado no art. 13, II, da Lei 13.869 de 5 de setembro 2019. (IV) Cb PM Ulyres Alves da Silva Neto e Cb PM Diego Filgueiras de Faria, pelo crime de perigo para a vida ou saúde de outrem, tipificado no art. 132 do Código Penal comum. Ficou vencido o eminente relator, desembargador Fernando Antônio Galvão da Rocha, que, dando provimento ao recurso do Ministério Público, reformou integralmente a sentença, para condenar todos os acusados pelos crimes que lhes foram imputados. A partir dessa decisão não unânime, o eminente procurador de justiça com atribuições nesta Corte, à época, doutor Laércio Conceição Lima, interpôs os presentes embargos infringentes e de nulidade, pugnando pela prevalência do entendimento sustentado no voto vencido, de modo a que todos os réus venham a ser condenados por todos os delitos dos quais foram acusados. Nas suas razões, o eminente procurar de justiça aduziu, de acordo com as provas colhidas, que, no dia 14 de agosto de 2022, durante abordagem policial ocorrida no bairro Vila Esperança II, em Juiz de Fora, os acusados Jerônimo, Leonardo, Flávio e Raphael prenderam, em flagrante, de maneira truculenta, Jeanderson Lopes Silva, Weverton Miranda da Costa, Felipe Ramos Américo e Cleibert Feliciano dos Santos, em tese, pelo delito de desacato cometido momentos antes, bem como os submeteram a busca e apreensão pessoais, a despeito de inexistir situação de flagrância ou fundadas suspeitas de ocultação de quaisquer objetos mencionados no artigo 240, § 1º, alíneas “b” a “f” e “h”, do Código de Processo Penal (CPP), considerando que os quatro abordados estavam apenas reunidos na calçada consumindo cerveja em comemoração ao dia dos pais (evento 294 - VÍDEO2 e VÍDEO3 dos autos n. 2000273-18.2023.9.13.0001 de 2ª instância). Assentou, ainda, que por ocasião dessa abordagem, embora as vítimas não tivessem oferecido resistência, já que todas se posicionaram com as mãos para cima em atendimento à ordem policial, o embargado Jerônimo as empurrou e, em seguida, efetuou um disparo de elastômero contra Felipe por ter ele aparentemente colocado o telefone celular no bolso, agressão esta que lhe acarretou as lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito constante do evento 1 (NF/PIC6 - fls. 25/26 dos autos n. 2000769-78.2022.9.13.0002). Falou que, como se não bastasse, desconhecendo o registro da ação por câmera de segurança instalada na vizinhança e a fim de justificar a operação irregular, ao lavrar o Relatório de Eventos de Defesa Social (REDS) n. 2022-035315093-001, o embargado Jerônimo nele inseriu a falsa versão de que as vítimas Jeanderson, Weverton, Felipe e Cleibert teriam desacatado a autoridade dos policiais diante da desobediência à ordem de se postarem com as mãos na cabeça de maneira a possibilitar a busca pessoal, narrativa que se comprovou ser TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 inverídica, uma vez que elas apenas se rebelaram após o Sgt Jerônimo ter efetuado o disparo de elastômero contra o ofendido Felipe (evento 1 - NF/PIC3 - fls. 28/42 e NF/PIC4 - fls. 01/10 dos autos n. 2000769-78.2022. 9.13.0002). Destacou que, no mesmo contexto da ocorrência, porém, em momento posterior aos fatos supracitados, o embargado Ulyres, agindo com arbitrariedade, desferiu um tiro com espingarda de elastômero contra Weslei Honorato da Silva, atingindo-o na região do rosto, ocasião em que o embargado Diego arremessou contra a mesma vítima um pneu de veículo que se encontrava nas imediações, submetendo-a a constrangimento não autorizado em lei de forma vexatória e humilhante, já que, além das diretrizes acerca do uso do elastômero preconizarem que o disparo deve ser efetuado abaixo da linha da cintura, inexiste qualquer instrução normativa no sentido de autorizar o arremesso de pneu ou outro objeto contra pessoa abordada, mormente num contexto em que outros três militares já realizavam a intervenção, mesmo porque as condutas dos embargados Ulyres e Diego também expuseram a perigo direto e iminente a vida de uma criança de tenra idade que se encontrava no palco dos acontecimentos. Afirmou, ainda, que, naquela ocasião, o embargado José, atendendo à solicitação de “apoio”, segurou Weslei pelo braço e o imobilizou, passando a ofender a sua integridade física juntamente com os embargados Ulyres e Diego, violência que causou a essa vítima as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo Delito constante do evento 1 (NF/PIC6 - fls. 31/33 dos autos n. 2000769-78.2022.9.13.0002), as quais, inclusive, resultaram em grave deformidade do lado esquerdo de sua face, conforme registrado na fotografia juntada no evento 1 (NF/PIC6 - fl. 32 dos autos n. 2000769- 78.2022.9.13.0002). Pontuou que, em decorrência das brutalidades e arbitrariedades ilicitamente cometidas, um coletivo urbano foi incendiado por populares, criando um cenário de guerra e revolta contra a nefasta ação policial, que gerou perigo direto e iminente para todos que lá estavam. Aduziu que, de uma atenta leitura do acórdão embargado, verifica-se que a manutenção do decreto absolutório se pautou no fundamento de que: (I) em primeiro lugar, não ficou demonstrado o abuso de autoridade na conduta dos acusados, os quais se encontravam amparados plenamente pela excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, já que a ocorrência policial se deu em área de criminalidade e sob influência de organizações criminosas, onde as vítimas resistiam à abordagem policial mediante postura agressiva e hostil, e, ainda que assim não fosse, não se verificou o preenchimento da elementar objetiva da condição de “preso” ou “detido”; (II) em segundo lugar, muito embora seja incontroverso que o réu Jerônimo efetuou dois disparos de elastômero contra o ofendido Felipe Ramos Américo e nele causou escoriações nas regiões periumbilical e lombar, certo é que o fez amparado pela legítima defesa putativa, já que não se pode afirmar que Felipe não estava armado, considerando a sua fuga do local; (III) em terceiro lugar, quanto à lesão corporal gravíssima perpetrada contra a vítima Weslei Honorato da Silva, a conduta do acusado José se amparou no estrito cumprimento do dever legal, porquanto agiu em conformidade com o Manual Técnico-Profissional n. 3.04.01/2020 diante do não acatamento da ordem legítima para que o abordado soltasse o copo de vidro, tampouco há provas de que o Cb Ulyres alvejou a referida vítima com um disparo de elastômero, sendo certo, no entanto, que o réu Diego teve tempo suficiente para pensar em um meio mais adequado para imobilizar Weslei, porém optou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 por arremessar um pneu contra ele, atitude esta que se mostrou imprudente, logo insuficiente para caracterizar o dolo narrado na denúncia; (IV) em quarto lugar, considerando que ficou comprovado que o acusado Ulyres não efetuou disparo de elastômero, não há que se falar em perigo para a vida ou saúde de outrem e, a despeito de o Cb Diego ter arremessado um pneu contra o ofendido Weslei, o risco de atingir a criança que lá se encontrava era nulo, meramente abstrato; (V) e, em quinto lugar, quanto ao delito de falsidade ideológica, não se constatou o prejuízo ao serviço (elemento objetivo), tampouco o indispensável dolo específico (elemento subjetivo), o que torna a conduta atípica (evento 37 dos autos n. 2000273-18.2023.9.13.0001 de 2ª instância). Assegurou que, opondo-se a essa compreensão limitada dos fatos em apuração e de maneira atenta, o desembargador Fernando Galvão da Rocha demonstrou estarem devidamente comprovados os crimes de abuso de autoridade, cometido por todos os embargados, falsidade ideológica cometida pelo Sgt Jerônimo, bem como de lesão corporal gravíssima e de perigo para a vida ou saúde de outrem cometidos pelo Cb Diego, já que, como destacou em seu voto vencido, os vídeos acostados aos autos deixaram claro que os civis foram submetidos, desde o início da abordagem, a um intenso constrangimento, em um cenário de coação e submissão, inexistindo amparo à alegação de que a abordagem se deu em situação de flagrante delito por crimes de ameaça e desacato ou de que os militares agiram nos limites do estrito cumprimento do dever legal. Ponderou que, no referido voto, ficou confirmado, ainda, que o Sgt Jerônimo, buscando evitar responsabilização criminal e administrativa dos militares, alterou a verdade sobre fato juridicamente relevante, ao incluir, no REDS n. 2022-035315093-001, narrativas que justificariam a ação policial e o uso da força, mas que se mostraram dissonantes dos fatos indicados pelas provas amealhadas nos autos, o que gerou prejuízo à administração militar, diante do descrédito que tais registros inverídicos acarretam ao trabalho da instituição, dificultando a apuração da verdade em procedimentos internos e externos e possibilitando que ações ilegais fiquem impunes com base em relatos falseados. Apontou que, no voto vencido, tornou-se evidente que o Cb Diego, ao lançar um pneu, objeto pesado e de difícil controle, em direção à cabeça do ofendido Weslei, que, com um dos braços engessado, já estava contido por outros policiais, agiu com, no mínimo, dolo eventual de produzir o resultado lesivo grave, causando à vítima incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias e deformidade permanente. Disse que o voto demonstrou, também, que, com essa conduta, o militar gerou perigo concreto e iminente para a vida e saúde de outrem, especialmente de uma criança que se encontrava próxima e na trajetória do pneu. Lembrou que os VÍDEOS 2 e 3 do evento 1 dos autos n. 2000769-78.2022.9.13.0002 revelam que, de fato, no momento da chegada das viaturas policiais, os ofendidos estavam sentados na calçada, pacificamente e fazendo uso de bebida alcoólica, o que afasta a tese de existência de flagrante delito a justificar a ação policial. Falou que os mesmos vídeos revelam que o Sgt Jerônimo, agindo com excesso, realiza disparos de elastômero na região periumbilical de Felipe Ramos Américo, que estava segurando um celular com as mãos para o alto, em posição de busca pessoal, sem oferecer qualquer risco. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Assegurou que os ofendidos não se encontravam em flagrante delito e não apresentaram riscos à guarnição, o que elimina qualquer justificativa acerca das condutas dos policiais, que agiram dolosamente e com excesso. Asseverou que as considerações tecidas pelo desembargador Fernando Galvão da Rocha a respeito dos fatos foram as que conferiram melhor interpretação ao tema trazido à discussão, razão pela qual se mostra necessária a reforma da decisão não unânime, ora embargada. Contrarrazões da defesa aos Embargos Infringentes. Em contrarrazões, os embargados, sob o patrocínio da douta Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, representada pelo ilustre Defensor Público doutor Wilson Hallac Rocha, pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, devido à proibição de Embargos Infringentes interpostos pelo Ministério Público visando à prevalência de decisão minoritária desfavorável ao réu. Em suma, afirmou que, enquanto no art. 538 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) há expressa autorização para interposição de Embargos Infringentes pelo Ministério Público, no art. 609 do CPP, o recurso é exclusivo da Defesa, isto é, do réu. Citou a doutrina de Renato Brasileiro de Lima ensinando a esse respeito, bem como os precedentes do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo (TJMSP), (Nulidade Criminal: 0044611997, Pleno, de relatoria do Desembargador Dr. Avivaldi Nogueira Junior, e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), (REsp 10.715/PR, Rel. Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, Sexta Turma, julgado em 7/4/1992, DJ 4/5/1992). Com tais argumentos, requereu o não conhecimento dos Embargos Infringentes, opostos pela douta Procuradoria de Justiça, pelo não preenchimento dos requisitos de admissibilidade, ficando prejudicado o mérito. Na hipótese de ser superada a preliminar, quanto ao mérito, arguiu sobre a necessidade de se manter a decisão absolutória em relação ao crime de abuso de autoridade descrito no art. 13, inciso II, da Lei n. 13.869, de 5 de setembro de 2019, e de lesão corporal especificado no art. 209, caput e 209, §§1º e 2º, ambos do CPM. Afirmou que o pleito apresentado pelo embargante, apoiado no voto minoritário, não merece prosperar, porquanto entende como necessária a manutenção da absolvição dos embargados, oportunidade em que reproduziu os exatos termos da decisão em testilha, proferida no voto vencedor. Reportou-se à observação dos desembargadores prolatores do voto vencedor, de que as ameaças perpetradas ensejaram situação de flagrante delito, legitimando a atuação dos militares, a qual se deu sob o amparo do estrito cumprimento do dever legal e da legítima defesa. Disse que as conclusões exaradas se encontram devidamente fundamentadas e em perfeita consonância com o conjunto fático-probatório colhido durante a instrução criminal. Descreveu, aos detalhes, os fatos, a partir do que ficou registrado no REDS n. 2022-035315093-001 (evento 318, Doc 2). Destacou que a acusação foi embasada em um vídeo como principal elemento de prova, em que pese essa gravação não registrar a totalidade dos fatos, conforme reconheceram algumas das supostas vítimas, tanto em sede de IPM quanto em juízo, ao admitirem que o material apresentado contém cortes e/ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 edições, não correspondendo à íntegra da ocorrência, mencionando uma gravação com duração aproximada de dez minutos, a qual, contudo, não foi disponibilizada pelos ofendidos nem localizada no HD submetido à perícia (evento 128, laudo 3). Citou, nesse sentido, os depoimentos de Thales Honorato de Oliveira (IPM 2000769-78.2022.9.13.0002, evento 1, Peç. Pic 4, fls. 58 ou pág. 42 do arquivo), o qual disse que “foram feitos edições e cortes nas imagens veiculadas [...] e que existe um vídeo de nove minutos.” e de Weverton Miranda (IPM 2000769-78.2022.9.13.0002, evento 1, Peç. Pic 4, fls. 55 ou pág. 39 do arquivo), segundo o qual “foram feitos cortes nas imagens veiculadas uma vez que trata-se de vídeo de nove minutos.” Trouxe, nas suas contrarrazões, partes de depoimentos prestados pelos envolvidos, descrevendo como foram as ameaças e as opressões perpetradas em desfavor dos dois militares que compareceram em um primeiro momento e desacompanhados no local dos fatos. Retratou, com detalhes, a forma como se deram as abordagens e, em especial, o modo como os abordados reagiram a elas. Para arguir a necessidade de se manter a decisão absolutória em relação ao crime de perigo de vida, previsto no art. 132 do Código Penal comum c/c o art. 9º, II, alínea "c", do CPM, trouxe à mesa doutrina de Ricardo Andreuci (ANDREUCCI, Ricardo. Manual de Direito Penal. 16. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2024), segundo a qual “o delito tipificado no art. 132 do Código Penal, tem sua conduta típica expressa pelo verbo expor, podendo ser realizada por meio de qualquer ação ou omissão apta a colocar o sujeito passivo em perigo direto e iminente. Acrescenta, ainda, que esse crime exige a comprovação efetiva de que a vítima foi exposta a perigo, sofrendo risco direto e iminente, devendo o agente ter agido com dolo”. Cita também Fernando Capez, na sua explicação de “que o perigo deve ser direto, isto é, deve ocorrer em relação a pessoa determinada exigindo-se a prova da existência de perigo concreto, bem como esse tipo penal exige o dolo”. (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. 22. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2022). Ponderou que, examinados os dois ângulos da gravação, fica perceptível que o Cb Diego Filgueiras não criou um perigo direto, imediato e concreto para a vida ou integridade física da criança, pois, mesmo estando próximo, fica cristalino que a trajetória do objeto arremessado indicava como alvo Weslei, e que sequer passou por cima do menor. Afastou, com esses argumentos, a configuração de dolo eventual, uma vez que não se verifica a assunção consciente do risco de lesão à criança, dada a trajetória ascendente do objeto, notoriamente superior à sua estatura, o que torna o resultado praticamente impossível. Pugnou pela manutenção da absolvição do crime de falsidade ideológica estabelecido no art. 312 do CPM, por não ter ficado demonstrado o cometimento do delito em questão, uma vez que o acusado se limitou a relatar no REDS os fatos como realmente ocorreram, sem qualquer adulteração ou inserção de informação inverídica. Assegurou que o embargado Sgt Jerônimo se encontra respaldado nos depoimentos coerentes dos demais militares envolvidos na ocorrência, bem como no conteúdo das filmagens do evento, as quais, registre-se, não retratam a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 integralidade da intervenção policial, tampouco evidenciam qualquer intenção deliberada de falsear a realidade fática com o propósito específico de conferir aparência de legalidade à atuação dos agentes públicos ou que a administração pública tenha sofrido qualquer prejuízo. Prequestionou, para fins de eventual interposição de recursos aos tribunais superiores, todos os dispositivos legais inseridos na presente peça e em respeito aos Enunciados 211 e 282 das Súmulas de jurisprudência dominante do STJ e do Supremo Tribunal Federal (STF), respectivamente, requerendo sejam abordados, no acórdão, os temas e os dispositivos legais e constitucionais suscitados ao longo do presente recurso. Com estes argumentos, pugnou, nesta ordem de ideias, in verbis: 1) Pelo NÃO CONHECIMENTO dos Embargos Infringentes, opostos pela D. Procuradoria de Justiça, em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade; 2) Eventualmente ultrapassada a preliminar, no mérito, pugna por seu não provimento; 3) Requer, outrossim, seja o Defensor Público que oficia junto a este juízo intimado pessoalmente, mediante entrega dos autos, de todos os atos do processo, contando-lhe em dobro todos os prazos, nos termos das prerrogativas institucionais dispostas no inciso I do art. 128 da Lei Complementar Nacional n. 80 de 1994, e no art. 74, I, da Lei Complementar Estadual n. 65 de 2003. É o relatório do que foi considerado mais relevante. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque nele estão presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Antes de apreciar o mérito recursal, cumpre-me analisar a preliminar levantada pela douta defesa, de não conhecimento do recurso, devido à proibição de interposição de Embargos Infringentes pelo Ministério Público, visando à prevalência de decisão minoritária desfavorável ao réu. A preliminar deve ser rejeitada de plano e sem demandar maiores digressões. Se a própria defesa, nas suas contrarrazões, reconhece a previsibilidade, no art. 538 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), de oposição dos Embargos Infringentes de Nulidade pelo Ministério Público, não compreendo a razão que levou a mesma defesa a pugnar pelo não conhecimento do recurso, invocando dispositivo do Código de Processo Penal (CPP). A toda evidência, na Justiça castrense, aplicam-se os dispositivos do CPPM. Na hipótese de eventual omissão, aí, sim, será aplicado, subsidiariamente, dispositivo do CPP, conforme a regra do art. 3º do diploma adjetivo militar. Sem omissão reconhecida, como é o caso em apreço, não há que se cogitar de substituição dos dispositivos, uma vez que ambos os diplomas se localizam no mesmo patamar hierárquico. Afasto, portanto, sem maiores delongas, a preliminar levantada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Passo à análise meritória do recurso oposto. Trata-se de embargos infringentes opostos pelo eminente procurador de justiça com atribuições nesta Corte, à época, doutor Laércio Conceição Lima, contra a decisão não unânime proferida pela Primeira Câmara, representada no acórdão do evento 37 dos Autos de 2ª instância n. 2000273-18.2023.9.13.0001. Consta dos referidos autos que os militares 2º Sgt PM Jerônimo Schweigert dos Santos (1º), 3º Sgt PM Leonardo Souza Maciel (2º), 2º Sgt PM Flávio Eduardo de Oliveira Ferreira (3º), Cb PM Raphael Pinto de Almeida (4º), 3º Sgt PM Ulyres Alves da Silva Neto (5º), 2º Sgt PM José Roberto Emanuel de Oliveira (6º) e Cb PM Diego Filgueiras de Faria (7º) foram denunciados perante o juízo da Primeira Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), todos por abuso de autoridade, o primeiro, quinto, sexto e sétimo, também, por lesão corporal leve; o primeiro por falsidade ideológica; o quinto e sétimo, ainda, pelo crime de perigo para a vida ou saúde de outrem, delitos previstos no artigo 13, inciso II, da Lei n. 13.869, de 21 de dezembro de 2019, nos arts. 209, caput e 312, ambos do Código Penal Militar (CPM), e no art. 132 do Código Penal (CP) comum. Nas suas razões recursais, o embargante requereu a prevalência do voto vencido, prolatado pelo eminente desembargador Fernando Antônio Galvão da Rocha, que, dando provimento ao recurso de apelação manejado pelo representante do Ministério Público, reformou a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e condenou todos os acusados pelos crimes que lhes foram imputados na denúncia. Prevaleceu, contudo, na hipótese, o voto da lavra do revisor, eminente desembargador Rúbio Paulino Coelho, que, manifestando-se no sentido contrário ao entendimento do relator, manteve a sentença primeva com a absolvição dos acusados, ora embargados, de todos os crimes a eles imputados, quando foi acompanhado pelo eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino. Considero trazer à luz, os fundamentos empregados no voto majoritário, para a devida apreciação deste colegiado: [...] Alega o Ministério Público que a ação policial foi repentina e arbitrária, sem qualquer razão que a justificasse, porque os abordados estavam inofensivamente consumindo bebidas alcoólicas numa tarde de domingo, no dia 14/08/2022, comemorando o "Dia dos Pais", o que não corresponde com a realidade. No dia anterior, a Polícia Militar havia realizado uma abordagem policial que culminou com a apreensão e a remoção do veículo de Cleibert Feliciano dos Santos, por estar com o licenciamento atrasado. No dia 14/08/2022, durante o patrulhamento no bairro Vila Esperança II, em Juiz de Fora, ao passar pela rua "Zero", a viatura do Grupo Especializado em Policiamento de Áreas de Risco (GEPAR), comandada pelo 2º Sgt PM Jerônimo Schweigert dos Santos, avistou um grupo de indivíduos ingerindo bebidas alcoólicas, liderado por Cleibert. Após os militares acessarem a rua “Um”, por um beco que liga esta rua com a rua “Zero”, os civis cercaram a viatura policial e proferiram as seguintes ameaças e xingamentos contra os policiais: “seus covardes, prende algum carro aqui agora para vocês verem, quando estão sozinhos cagam pau né? Se prenderem mais algum carro nosso vocês não vão subir mais aqui, se não a gente vai aplicar tiro em vocês, a gente sabe onde encontrar vocês e a família de vocês; seus cuzão, covardes, se liga na visão que demos pra vocês, ou então vocês TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 vão morrer aqui”. Diante da situação, a equipe solicitou reforço e, com o apoio das viaturas do Tático Móvel e da Preventiva 173ª Cia, retornaram ao local para efetuar a prisão dos envolvidos (evento 1, IPM3, fls. 106-107v; (evento 349, VÍDEO8). (Destaque nosso). Essa versão foi ratificada pelo então Cabo Leonardo Souza Maciel, motorista da viatura, ao esclarecer que, por se encontrarem com apenas dois militares na viatura, por questões de segurança, dado que se trata de uma localidade sob influência de organizações criminosas, deixaram o local e solicitaram apoio. Ao retornarem, cerca de quinze minutos depois, procederam à abordagem dos indivíduos em situação de flagrante delito (evento 1, IPM3, fls. 119-121; evento 349, VÍDEO7). Do mesmo modo, no interrogatório do Sgt José Roberto Emanuel de Oliveira, este assentou que, ao assumir o turno de serviço, foi acionado, via rede rádio, pelo Sgt Schweigert, que estava na entrada do bairro Vila Esperança II, em Juiz de Fora, informando este que, durante patrulhamento pela Rua José Alves de Castro, conhecida como Rua Zero, próximo à residência de um indivíduo apelidado de "Piu", associado ao tráfico de drogas e apontado como chefe da criminalidade na região, deparou-se com indivíduos que estavam consumindo cerveja na via pública e, ao avistarem a viatura policial, que contava com dois ocupantes, passaram a hostilizá-los (evento 1, IPM3, fls. 108-110; (evento 349, VÍDEO5). Na mesma linha de raciocínio é o interrogatório do Sgt Flávio Eduardo de Oliveira Ferreira, o qual expôs que exercia a função de comandante da Patrulha Rural da 173ª Cia PM quando recebeu uma solicitação do 2º Sargento Schweigert para prestar apoio na prisão de indivíduos que estavam ameaçando policiais militares no bairro Vila Esperança II, em Juiz de Fora (evento 1, IPM3, fls. 104 a 105v; evento 349, VÍDEO4). Assim também disse o Cb PM Raphael Pinto de Almeida, ao relatar que equipes de apoio ao GEPAR foram acionadas devido a ameaças contra os militares no bairro Vila Esperança II. No local, um dos autores fugiu para dentro de uma residência e começou a arremessar pedras e tijolos contra os policiais. O indivíduo conhecido como Weslei chegou posteriormente, exaltado, segurando um copo de vidro, ameaçando a equipe. Sublinhou que os vídeos divulgados sofreram cortes e edições, conforme confessou o ofendido Weverton Miranda da Costa (evento 1 – IPM3, fls. 54/56), não mostrando os ataques dos infratores contra os policiais nem o cerco e as ameaças que antecederam a abordagem (evento 1, IPM3, fls. 122 a 123 (evento 357, VÍDEO4). Nessa mesma toada, a testemunha Cel PM QOR Ricardo Schafer, então subcomandante da unidade, confirmou que a localidade onde ocorreu a abordagem é dominada por uma facção criminosa vinculada ao Estado do Rio de Janeiro, sendo um dos únicos bairros de Juiz de Fora onde policiais militares são frequentemente alvo de hostilidades verbais e físicas, inclusive com barricadas e troca de tiros. O Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) indicou a presença de 10 (dez) viaturas policiais e 27 (vinte e sete) militares para atendimento da ocorrência, o que reforça o fato de que não se tratava de um simples patrulhamento de rotina, mas de uma intervenção policial para sustar uma grave retaliação contra militares que apreenderam o veículo do civil Cleibert no dia anterior. Ora, não seria minimamente factível que esse acentuado número de recursos humanos e materiais fosse empenhado na Vila Esperança II aleatoriamente, pois cada guarnição tinha seu próprio cartão programa e somente a viatura do GEPAR realizava o policialmente ostensivo daquele bairro no primeiro momento, com apenas dois policiais militares. A busca pessoal que os policiais militares tentaram fazer foi frustrada pela resistência dos abordados em se submeterem à revista pessoal. Um portão de uma das residências foi aberto e diversas mulheres saíram para a via, inclusive com crianças, com o objetivo de impedir a ação policial; e, além do mais, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 diversos apetrechos, como tijolos e lajotas, foram arremessados contra os policiais, sendo, posteriormente, um ônibus da linha de transporte coletivo incendiado nas proximidades do local da abordagem. De um lado, tem-se o depoimento uníssono e coerente dos militares, detalhando todas as circunstâncias da ação, como a prévia hostilização dos dois militares do GEPAR, por meio de ameaças de morte e palavras de baixo calão, devido à apreensão de um veículo em situação irregular no dia anterior. De outro, há as declarações contraditórias dos ofendidos, que negaram até mesmo fatos registrados nas próprias filmagens, como a inequívoca resistência à abordagem e a postura corporal agressiva dos civis, a tentativa de arrebatamento dos envolvidos por familiares, a fuga para o interior da residência à frente e, inclusive, o visível arremesso de objetos contundentes contra as guarnições, o que afasta a credibilidade de suas alegações. Desde o início da abordagem, mesmo estando em uma área de significativos indicadores criminais e sob influência de organizações criminosas, como a chamada "Gangue do PIU" ligada ao "Comando Vermelho", os militares em momento algum empregaram armamentos letais, optando pelo uso de instrumentos de menor potencial ofensivo (bastões e munições de elastômero de alta precisão). O cenário era de completa quebra da ordem pública e, mesmo assim, os policiais militares atuavam para neutralizar a inequívoca resistência à abordagem e a postura corporal agressiva dos civis, diante da tentativa de arrebatamento, por familiares, dos envolvidos/detidos na ação policial. A denúncia está repleta de adjetivos pejorativos e ásperos contra os policiais militares que atuavam na ocorrência, com manifesto excesso de linguagem e sensacionalismo, quando a exordial acusatória deveria incumbir-se de relatar simplesmente o que teria ocorrido, sem se envolver emocionalmente nos fatos, conforme estabelece o artigo 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Desta forma, a meu sentir, atuou com o costumeiro acerto o juiz de direito substituto da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) ao absolver os militares Jerônimo Schweigert dos Santos, Leonardo Souza Maciel, Flávio Eduardo de Oliveira Ferreira e Raphael Pinto de Almeida da imputação do crime capitulado no art. 13, II, da Lei n. 13.869/2019 (abuso de autoridade) em relação aos civis Jeanderson Lopes Silva, Weverton Miranda da Costa, Felipe Ramos Américo e Cleibert Feliciano dos Santos, com fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM (existir circunstância que exclua a ilicitude do fato, qual seja, estrito cumprimento do dever legal). De igual forma, impõe-se a absolvição dos militares Ulyres Alves da Silva Neto, José Roberto Emanuel de Oliveira e Diego Filgueiras de Faria da imputação do crime capitulado no art. 13, II, da Lei n. 13.869/2019 (abuso de autoridade) em relação ao civil Weslei Honorato da Silva, com fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM (existir circunstância que exclua a ilicitude do fato, qual seja, estrito cumprimento do dever legal). [...] Trago à superfície, ainda, os parágrafos extraídos da peça recursal, que, segundo o embargante, ao lado de outros argumentos, sustentam o pleito de prevalência do voto minoritário: [...] Com efeito, da simples análise dos vídeos constantes dos eventos 1 (VÍDEO21 e VÍDEO22 dos autos n. 2000769-78.2022.9.13.0002) e 294 (VÍDEO3 dos autos n. 2000273-18.2023.9.13.0001 de 1ª instância), percebe-se que, de fato, no momento da chegada das viaturas policiais, os ofendidos estavam sentados na calçada, pacificamente e fazendo uso de bebida alcoólica, o que afasta a tese de existência de flagrante delito a justificar a ação policial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Na sequência, verifica-se nos vídeos que o Sgt Jerônimo, agindo com excesso, realiza disparos de elastômero na região periumbilical de Felipe Ramos Américo, que estava segurando um celular com as mãos para o alto, em posição de busca pessoal, sem oferecer qualquer risco. [...] No presente contexto, os ofendidos não se encontravam em flagrante delito e não apresentaram riscos à guarnição, o que elimina qualquer justificativa acerca das condutas dos policiais que agiram dolosamente e com excesso. Não obstante a tudo isso, sem aperceber que a ação foi registrada por câmera de segurança instalada na vizinhança, o Sgt Jerônimo alterou verdade sobre fato juridicamente relevante no REDS n. 2022-035315093-001, buscando justificar a prisão de Jeanderson, Weverton, Felipe e Cleibert, sob a falsa afirmação de que eles praticaram crimes de desacato à autoridade e desobediência. Portanto, ainda que os Desembargadores que acompanharam o voto vencedor tenham se convencido de que a sentença que absolveu os embargados é digna de elogios, não há dúvida de que os réus cometeram as condutas narradas na denúncia e em seu aditamento. [...] Analisei com a acuidade recomendada os autos, assisti, com a máxima atenção e repetidamente, a todos os vídeos do evento 1 dos autos 2000769-72.2022.9.13.0002, bem como aos vídeos 2 e 3 do evento 294 dos autos de primeira instância n. 2000273-18.2023.9.13.0001, e não encontrei qualquer motivo para me distanciar do entendimento majoritário sustentado no acórdão impugnado e que ensejaram estes embargos infringentes. Do voto majoritário colhi o parágrafo que será reproduzido a seguir, retratado no depoimento do suposto ofendido Weverton Miranda da Costa, que, textualmente, afirmou sobre os cortes realizados nos vídeos colacionados aos autos, em razão de terem a duração de 9 minutos, como se essa circunstância pudesse justificar a adulteração de uma prova com tamanho relevo para os autos. Confiram-se: [...] O segundo ofendido, Weverton Miranda da Costa, afirmou que não reagiu durante a abordagem policial e que estava apenas consumindo bebida alcoólica no momento. Pontuou que, ao tentar entrar em sua residência com a ajuda da mãe, foi impedido por um policial, que o atingiu com um bastão. Ao tentar se defender, foi atingido por um tiro de elastômero na barriga, mas conseguiu entrar em casa e observou o restante da abordagem pela janela. Disse que sabia que o carro de Cleibert havia sido removido pelos militares no dia anterior, mas não presenciou o fato. Por fim, declarou que os vídeos fornecidos da ação foram gravados em sua casa, mas que houve cortes, já que o vídeo completo dura mais de 9 minutos (evento 1, IPM3, fls. 54 a 56). [...] Ora, um vídeo colacionado aos autos, após sofrer cortes por uma das partes interessadas no desfecho do julgamento, data venia, não apresenta a credibilidade mínima para sustentar qualquer decisão, em especial uma decisão de cunho condenatório. Senhor presidente, eminentes pares! TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Manifestando meu integral respeito ao entendimento contrário, não tenho como compreender que, no contexto atual, em que ações criminosas de altíssima relevância por sua periculosidade, como é o caso do “Comando Vermelho”, que influencia a “Gangue do Piu”, com domínio territorial no bairro Primavera II, o que se apura com o depoimento prestado, em juízo, sob o compromisso com a verdade, pela testemunha da defesa, Cel PM QOR Ricardo Schafer, então subcomandante da unidade, venham a receber tratamento cortês, educado e lhano da parte dos militares no atendimento a uma ocorrência em que foram agredidos verbalmente, ofendidos com palavras grosseiras e de baixo calão, além de ameaçados de morte, inclusive, conforme o trecho transcrito a seguir, extraído do acórdão impugnado: [...] “seus covardes, prende algum carro aqui agora para vocês verem, quando estão sozinhos cagam pau né? Se prenderem mais algum carro nosso vocês não vão subir mais aqui, se não a gente vai aplicar tiro em vocês, a gente sabe onde encontrar vocês e a família de vocês; seus cuzão, covardes, se liga na visão que demos pra vocês, ou então vocês vão morrer aqui” [...] É indispensável chamar-se as coisas pelos seus verdadeiros nomes. Esses indivíduos, faccionados, desprezam por interior qualquer gesto de respeito, de obediência e de conduta social, não só aqueles propostos pelos policiais militares de serviço, mas aqueles recomendados em todas as ações de Estado, praticadas em todos os setores da sociedade civil. A certeza que tais indivíduos têm da impunidade, assegurada por um conjunto de regras penais e processuais penais e, sobremodo, por algumas políticas de governo, que invariavelmente os protegem, sendo essa uma verdade que não comporta discussão, funciona como um combustível aditivado para fomentar e incrementar, mais e mais, suas ações delitivas e afrontosas às leis, às regras de convivência social, às autoridades constituídas e seus agentes. Não há como conceber que o mesmo tratamento dispensado pelos policiais militares às pessoas em geral, nos bairros e nas comunidades de todas as cidades, seja dado aos indivíduos faccionados das Organizações Criminosas, sobretudo se, na hipótese, estiverem presentes integrantes vinculados a Organizações Criminosas, que agem à semelhança de grupos terroristas, como é o caso do Primeiro Comando da Capital (CPC), dos Amigos dos Amigos (ADA), do Terceiro Comando Puro (TCP), da Família do Norte (FDN), do Bando do Maluco (BDM) e, particularmente, do Comando Vermelho (CV), como é o caso em apreço. Essas facções atuam como substitutas do Estado nas suas funções primárias, impondo, porém, às populações locais, submissão e obediência absoluta, mediante o cumprimento de regras próprias e completamente divorciadas da normalidade e da legalidade, circunstâncias que as fazem intoleráveis, portanto. A Polícia Militar de Minas Gerais, como instituição de Estado e responsável pela manutenção da segurança pública no território mineiro, ao receber tratamento como aquele dispensado pelos supostos ofendidos – Jeanderson Lopes Silva, Weverton Miranda da Costa, Felipe Ramos Américo e Cleibert TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Feliciano dos Santos –, se se curvar a ele, estará adotando uma posição de covardia, de omissão e de subserviência inaceitáveis, sob todos os aspectos. Neste ponto, quero fazer minhas as palavras do notável Cel PM QOR Klinger Sobreira de Almeida: “A ostensividade do delito não pode ter, jamais, a virtude de desmoralizar a ação do policiamento ostensivo”. Ao policial militar, no turno de serviço, não se autoriza a condescendência criminosa, a apologia ao crime, a prevaricação e, muito menos, a omissão. Por último, considero realçar, por seu caráter de extrema relevância, o fato de os vídeos 2 e 3, colacionados no evento 294, como principal meio de prova que inspirou a decisão condenatória proferida no voto minoritário, ter tido algumas de suas partes cortadas pelo suposto ofendido – Weverton Miranda da Costa – só porque tinha duração de 9 minutos (o vídeo foi gravado de sua residência), conforme seu depoimento prestado no evento 1 IPM3, fls. 54 a 56. Esses elementos de prova, pedindo as mais respeitosas e devidas vênias, não ostentam, na minha compreensão, a fidedignidade mínima indispensável para condenar-se quem quer que seja. Com esses apontamentos, pedindo respeitosamente vênias aos que se manifestarem em sentido contrário, em especial ao eminente desembargador prolator do voto vencido, estou me alinhando, por inteiro, ao entendimento assentado no voto prolatado pelo eminente desembargador Rúbio Paulino Coelho e que foi acompanhado pelo eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino, para rejeitar a preliminar levantada pelo embargado e, no mérito, ratificar e manter integralmente os fundamentos lançados no acórdão impugnado, que manteve a sentença de primeiro grau e que: - ABSOLVEU os denunciados 2º Sgt PM Jerônimo Schweigert dos Santos, 3º Sgt PM Leonardo Souza Maciel, 2º Sgt PM Flávio Eduardo de Oliveira Ferreira e Cb PM Raphael Pinto de Almeida, do crime capitulado no art. 13, II, da Lei n. 13.869/2019 (abuso de autoridade) em relação aos civis Jeanderson Lopes Silva, Weverton Miranda da Costa, Felipe Ramos Américo e Cleibert Feliciano dos Santos, com fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM (existir circunstância que exclua a ilicitude do fato, qual seja, estrito cumprimento do dever legal); - ABSOLVEU os denunciados 3º Sgt PM Ulires Alves da Silva Neto, 2º Sgt PM José Roberto Emanuel de Oliveira e Cb PM Diego Filgueiras de Faria, do crime capitulado no art. 13, II, da Lei n. 13.869/2019 (abuso de autoridade) em relação ao civil Weslei Honorato da Silva, com fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM (existir circunstância que exclua a ilicitude do fato, qual seja, estrito cumprimento do dever legal); - ABSOLVEU o denunciado 2º Sgt PM Jerônimo Schweigert dos Santos, do crime capitulado no art. 209 1º caput, do CPM (lesão corporal leve) em relação ao civil Felipe Ramos Américo, com fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM (existir circunstância que exclua a culpabilidade do agente, qual seja, legítima defesa putativa); - ABSOLVEU o denunciado 2º Sgt PM José Roberto Emanuel de Oliveira, do crime capitulado no art. 209, § 1º e § 2º, ambos do CPM (lesão corporal gravíssima), em relação ao civil Weslei Honorato da Silva, com fundamento no art. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 439, alínea "d", do CPPM (existir circunstância que exclua a ilicitude do fato, qual seja, estrito cumprimento do dever legal); - ABSOLVEU o denunciado 3º Sgt PM Ulyres Alves da Silva Neto da imputação do crime capitulado no art. 209, § 1º e § 2º, ambos do CPM (lesão corporal gravíssima), em relação ao civil Weslei Honorato da Silva, com fundamento no art. 439, alínea "a", primeira parte, do CPPM (estar provada a inexistência do fato); - ABSOLVEU o denunciado 3º Sgt PM Ulyres Alves da Silva Neto, do crime capitulado no art. 132 do CP c/c o art. 9o, II, alínea "c", do CPM (perigo para a vida ou saúde de outrem), com fundamento no art. 439, alínea "a", primeira parte, do CPPM (estar provada a inexistência do fato); - ABSOLVEU o denunciado Cb PM Diego Filgueiras de Faria do crime capitulado no art. 209, §1º e §2º, ambos do CPM (lesão corporal gravíssima), em relação ao civil Weslei Honorato da Silva, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM (atipicidade penal da conduta descrita na denúncia); - ABSOLVEU o denunciado Cb PM Diego Filgueiras de Faria, do crime capitulado no art. 132 do CP comum c/c o art. 9o, II, alínea "c", do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "a", primeira parte, do CPPM (atipicidade penal da conduta descrita na denúncia). É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR (VENCIDO) Exmos. senhores desembargadores. Pedindo vênia ao entendimento adotado pelo eminente relator, compreendo que os embargos infringentes opostos pelo Ministério Público merecem provimento. Após detida análise dos elementos de prova, notadamente as filmagens das ocorrências, os laudos periciais e os depoimentos colhidos no feito, não vislumbro fundamentos que permitam afastar-me da posição externada pelo desembargador Fernando Galvão da Rocha, quando do julgamento da Primeira Câmara, ocasião em que deu provimento ao recurso ministerial para reformar a sentença absolutória e condenar os réus. Adoto, portanto, como razões de decidir, os fundamentos do voto vencido, proferido pelo eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha, os quais transcrevo, por refletirem, com precisão, a melhor interpretação jurídica do caso em apreço: [...] - Do contexto fático da intervenção policial e da ilegalidade da abordagem inicial A compreensão adequada dos fatos exige uma análise crítica do contexto em que se deu a intervenção policial. Conforme narrado no Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) n. 2022-035315093-001 (Evento 318, DOC2) e reiterado pelos acusados em seus interrogatórios, a mobilização de um significativo aparato policial, envolvendo múltiplas viaturas e um considerável efetivo, teria sido motivada por supostas ameaças e desacatos proferidos pelos civis Jeanderson Lopes Silva, Weverton Miranda da Costa, Felipe Ramos Américo e Cleibert Feliciano dos Santos contra a guarnição inicial composta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 pelo 2º Sgt PM Jerônimo Schweigert dos Santos e pelo então Cb PM Leonardo Souza Maciel. Essa hostilização teria sido uma represália à apreensão de um veículo ocorrida no dia anterior. A sentença absolutória acolheu a tese de que a abordagem subsequente, realizada após o retorno da guarnição inicial com reforço, estaria amparada pela situação de flagrante delito impróprio, o que legitimaria a busca pessoal e as ações de contenção. Contudo, essa premissa merece ser reavaliada com maior rigor. Primeiramente, é crucial analisar a proporcionalidade da resposta estatal. Mesmo que se admita a ocorrência da hostilização inicial – cujos detalhes precisos não foram integralmente captados pelas gravações, mas foram narrados pelos militares –, a mobilização de um contingente tão expressivo para abordar indivíduos que, no momento da chegada do reforço, encontravam-se, segundo as imagens (Evento 294, VÍDEO3), sentados em uma calçada, consumindo bebidas alcoólicas, suscita questionamentos sobre a real necessidade e adequação da força empregada desde o início da abordagem. As imagens demonstram que, ao chegarem ao local, os policiais militares já desembarcaram de forma ostensiva, empunhando armas e ordenando que os civis se colocassem em posição de revista, vale frisar, sem que qualquer dos civis apresentasse risco aos policiais. Essa postura inicial, por si só, já configura elevado grau de constrangimento, que pode não se justificar plenamente apenas pela alegação de ameaças e desacatos pretéritos, especialmente se considerados crimes de menor potencial ofensivo. A legalidade de uma abordagem, mesmo que em situação de flagrante, não isenta os agentes públicos do dever de observar os princípios da proporcionalidade e da menor lesividade possível. E, mesmo que tenha ocorrido anterior ameaça aos policiais, afirmação que não encontra amparo em qualquer prova nos autos, no momento da abordagem não havia situação de flagrante. A alegação de que a área seria de alta criminalidade ("zona quente") e de que os abordados teriam histórico criminal, embora sejam fatores a serem considerados na avaliação de risco, não podem servir de justificativa para uma atuação policial que, de antemão, presuma a periculosidade e a necessidade de uso de força em níveis elevados, sem uma análise individualizada e concreta da conduta de cada abordado no momento da intervenção. A abordagem inicial aos civis Jeanderson, Weverton, Felipe e Cleibert, e, posteriormente, a Weslei Honorato, revestiu-se de um modus operandi que, desde o seu nascedouro, transbordou os limites do estrito cumprimento do dever legal, resvalando para o constrangimento não autorizado em lei, elemento central do tipo penal de abuso de autoridade. Frise-se que o caso gerou repercussão na mídia e teria acarretado revolta de parte dos moradores que, em represália, teriam ateado fogo em ônibus de transporte público na cidade de Juiz de Fora/MG, conforme se extrai das imagens de vídeos juntados nos autos do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) n. 2000769-78.2022.9.13.0002 (Evento 1, VÍDEO8 a VÍDEO50). Essa situação fática revela o enorme prejuízo sofrido pela instituição militar na credibilidade que deve preservar junto à população. - Do crime de abuso de autoridade (art. 13, inciso II, da Lei nº 13.869/2019) imputado a todos os réus TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 O art. 13, inciso II, da Lei n. 13.869/2019 tipifica a conduta de constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. A sentença absolutória afastou a configuração desse crime sob o argumento de que os civis não se encontravam formalmente "presos" ou "detidos" no momento inicial da abordagem e de que a ação policial estaria amparada pelo estrito cumprimento do dever legal. Tal interpretação, contudo, mostra-se excessivamente restritiva e dissonante da teleologia da norma. O termo "constranger", núcleo do tipo penal, abrange qualquer ação que force, coaja ou submeta o indivíduo a uma situação contra a sua vontade. A condição de "preso" ou "detento" não deve ser interpretada de forma estritamente formalista, limitando-se àqueles que já tiveram sua prisão comunicada ou formalizada. A situação de submissão e restrição da liberdade, ainda que momentânea e no contexto de uma abordagem policial, já coloca o indivíduo sob a custódia fática dos agentes estatais, tornando-o vulnerável a constrangimentos ilegais. No caso em tela, as imagens dos vídeos (Evento 294, VÍDEO2 e VÍDEO3) revelam que os civis foram submetidos, desde o início da abordagem, a um intenso constrangimento. A chegada ostensiva de múltiplas viaturas, o desembarque de policiais armados, as ordens imperativas para que se colocassem em posição de revista e o subsequente uso de força física e de instrumentos de menor potencial ofensivo, tudo isso configura um cenário de coação e submissão que se enquadra no conceito de constrangimento. A alegação de que a abordagem se deu em situação de flagrante delito por crimes de ameaça e desacato não encontra amparo nos elementos de prova constantes dos autos. Se ameaça e desacato ocorreram em momento anterior, o que se pode constatar é a vingança posterior dos militares. Não atuação em situação de flagrante delito. Mesmo que houvesse situação de flagrante e, repito, não havia, o flagrante não legitima o uso de violência desproporcional ou a imposição de situações vexatórias. Mesmo em flagrante, a atuação policial deve se pautar pela estrita necessidade e proporcionalidade dos meios empregados. A forma como os civis foram tratados, com ordens ríspidas, uso de força para contenção e, em alguns casos, disparos de elastômero e agressões físicas (como o arremesso do pneu), caracteriza o constrangimento não autorizado em lei e a situação vexatória. A conduta dos réus, ao agirem de forma truculenta e impositiva, extrapolou os limites do estrito cumprimento do dever legal. A necessidade de apurar as supostas ameaças e desacatos não conferia aos policiais uma carta branca para submeter os abordados a qualquer tipo de tratamento. A dignidade da pessoa humana, mesmo daquele que está sendo abordado ou preso em flagrante, deve ser preservada. O dolo específico do crime de abuso de autoridade (art. 1º, §1º, da Lei n. 13.869/2019) também se evidencia no caso. A forma como a abordagem foi conduzida, com um aparente intuito de retaliação pelas supostas hostilizações anteriores e uma demonstração excessiva de força, sugere que os réus agiram não apenas para cumprir a lei, mas também movidos por um sentimento de revide ou para impor sua autoridade de forma caprichosa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Nesse momento, peço vênia para reproduzir os vídeos constantes do Evento 294 (VÍDEO2 e VÍDEO3) dos autos da ação penal, de onde se pode extrair as imagens da ação policial relativa ao caso que ora nos ocupa a atenção. Portanto, entendo que as provas dos autos demonstram de maneira incontestável que todos os apelados, em suas respectivas participações na abordagem, constrangeram os quatro civis, mediante violência e redução de sua capacidade de resistência, a se submeterem a situação vexatória e a constrangimento não autorizado em lei, configurando o crime previsto no art. 13, inciso II, da Lei n. 13.869/2019, em ação que se apresenta orientada por desígnios autônomos para atingir as quatro vítimas. A reforma da sentença absolutória, neste ponto, é medida que se impõe para condenar os apelados pela prática do crime de abuso de autoridade. - Do crime de lesão corporal leve (art. 209, caput, do CPM) praticado contra a vítima Felipe Ramos Américo pelo apelado 2º Sgt PM Jerônimo Schweigert dos Santos O réu 2º Sgt PM Jerônimo Schweigert dos Santos foi absolvido da imputação de lesão corporal leve contra Felipe Ramos Américo sob o manto da legítima defesa putativa. A sentença considerou que o militar, ao ver Felipe levar a mão à cintura, teria erroneamente suposto que ele estaria sacando uma arma, justificando o disparo de munição de elastômero. Contudo, a análise detida das provas, em especial as imagens de vídeo da abordagem (Evento 294), não corrobora a tese de que havia uma situação fática que, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, fizesse o militar supor uma agressão iminente. Felipe Ramos Américo, conforme seu depoimento e o que se pode inferir das imagens, estava com um telefone celular em mãos e, ao receber a ordem de se colocar em posição de busca, tentou guardar o aparelho no bolso. Esse movimento não sugere uma ameaça que justificasse uma reação tão drástica como um disparo de elastômero, mesmo considerando o contexto de tensão da ocorrência. A legítima defesa putativa exige que o erro do agente seja escusável, ou seja, que qualquer pessoa, nas mesmas circunstâncias, também suporia a existência da agressão. No caso, um policial treinado, diante de um indivíduo que já havia iniciado o processo de submissão à busca pessoal (mãos ao alto) e que fazia um movimento para guardar um objeto visível, não deveria, sem outros elementos concretos, presumir uma ameaça armada iminente. A verbalização e a observação atenta seriam as condutas mais adequadas antes de se recorrer ao uso da força. Ademais, mesmo que se admitisse uma dúvida inicial por parte do militar, o disparo de elastômero na região periumbilical da vítima, seguido por outro disparo na região lombar quando Felipe tentava se evadir com o auxílio de familiares, demonstra um excesso no uso dos meios, afastando a moderação exigida para a configuração da legítima defesa, ainda que putativa. A materialidade da lesão corporal leve está comprovada pelo laudo pericial (Evento 1, NF/PIC6, fls. 25, Processo 2000769-78.2022.9.13.0002), que descreve as escoriações compatíveis com o impacto da munição de elastômero. A autoria é inconteste, admitida pelo próprio réu. Dessa forma, não se vislumbrando a ocorrência da legítima defesa putativa e estando presentes os elementos do crime de lesão corporal leve, a condenação do apelado Jerônimo Schweigert dos Santos nas sanções do art. 209, caput, do CPM seria medida de rigor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 No entanto, na data de hoje, a pretensão punitiva encontra-se prescrita para o crime de lesão corporal leve, previsto no art. 209 do CPM. A pena máxima cominada para o referido crime é de 1 (um) ano de detenção e, nos termos do art. 125, inciso VII, do Código Penal Militar, com a redação anterior à edição da Lei n. 14.688, de 2023, o prazo prescricional é de 2 (dois) anos. A disposição revogada tem aplicação ao caso concreto, pois o fato ocorreu na data de 14 de agosto de 2022, antes da entrada em vigor da Lei n. 14.688/23 que se apresenta mais gravosa. Considerando que, entre a data do recebimento da denúncia, 28 de fevereiro de 2023, e a presente data, transcorreu período de tempo superior a 2 (dois) anos, a pretensão punitiva encontra-se prescrita. - Do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) praticado pelo apelado 2º Sgt PM Jerônimo Schweigert dos Santos O Conselho Permanente de Justiça absolveu o réu 2º Sgt PM Jerônimo Schweigert dos Santos do crime de falsidade ideológica, por entender pela atipicidade da conduta, ante a ausência de prejuízo ao serviço e de dolo específico de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Ouso divergir. O REDS n. 2022-035315093-001, lavrado pelo réu 2º Sgt PM Jerônimo, contém narrativas que buscam justificar a ação policial e o uso da força, mas que se mostram dissonantes dos fatos indicados pelas provas colhidas nos autos, especialmente pelas imagens de vídeo anexadas. A afirmação de que Felipe Ramos Américo teria levado a mão à cintura "parecendo ter a intenção de sacar uma arma de fogo" ou de que Weslei Honorato da Silva teria “partido para cima” do Sgt. PM Emanuel "com a finalidade de agredir tal militar" são exemplos de declarações que, manifestamente, distorcem a realidade dos fatos para conferir uma aparência de legitimidade a condutas que, como visto, foram excessivas. O dolo específico de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante exsurge da pretensão de justificar o uso indevido da força e as lesões corporais causadas, evitando responsabilização criminal e administrativa. O prejuízo à administração militar, por sua vez, reside no descrédito que tais registros inverídicos geram para o trabalho da instituição, na dificuldade de apuração da verdade em procedimentos internos e externos e na possibilidade de que ações ilegais fiquem impunes com base em relatos falseados. A fidedignidade dos documentos policiais é essencial para a higidez do serviço militar e para a confiança da sociedade em tais serviços. A inserção de declarações que não espelham a realidade dos fatos, com o intuito de encobrir excessos ou justificar ações desproporcionais, configura o crime militar de falsidade ideológica. Portanto, entendo que há elementos suficientes para a condenação do réu Jerônimo Schweigert dos Santos também pelo crime previsto no art. 312 do CPM. - Dos crimes de lesão corporal grave e gravíssima (art. 209, §§1º e 2º, do CPM) praticados contra a vítima Weslei Honorato da Silva pelo apelado Cb PM Diego Filgueiras de Faria O apelado Diego Filgueiras de Faria foi absolvido da imputação da prática do crime de lesão corporal gravíssima contra Weslei Honorato da Silva por atipicidade da conduta, tendo a sentença entendido que ele agiu com imprudência (culpa) ao arremessar um pneu contra a vítima, e não com dolo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 Respeitosamente, discordo da conclusão adotada pelo juízo sentenciante. A conduta do réu Diego, ao lançar um objeto pesado e de difícil controle como um pneu em direção à cabeça de Weslei, que já estava sendo contido por outros policiais e tinha um braço engessado, conforme se depreende das imagens de vídeo (Evento 294, VÍDEO2), caracteriza, no mínimo, dolo eventual. Ao praticar tal ato, o réu assumiu o risco de produzir o resultado lesivo grave que efetivamente ocorreu. O Laudo Pericial n. 2023-145-002931-024-013944607-87 (Evento 80, OUT3, fls. 20/21, Processo 2000273-18.2023.9.13.0001) aponta que dá ofensa resultou ao periciado Weslei Honorato da Silva incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias e deformidade permanente (cicatriz inestésica na face). A alegação de que o pneu seria um "meio de fortuna" e de que a intenção era apenas "combater a injusta agressão" de Weslei (que supostamente ameaçava o Sgt PM Emanuel com um copo) não se sustenta. Como bem observado na própria sentença, o Sgt PM Emanuel já estava aplicando técnicas de controle físico contra a vítima, já estava imobilizando o braço no qual o ofendido segurava o copo de bebida, enquanto o outro braço do civil estava engessado. Também é necessário considerar que, na abordagem, havia outros militares com armamento de menor potencial ofensivo disponíveis. O arremesso do pneu foi uma ação manifestamente desproporcional, perigosa e que fugiu completamente aos protocolos de uso diferenciado da força. Não se trata de um mero "erro de cálculo" ou de uma simples violação de um dever de cuidado. A escolha de um objeto daquela natureza e o arremesso em direção a uma região vital do corpo humano indicam uma indiferença em relação ao resultado lesivo ou, ao menos, a aceitação consciente do risco de produzi-lo. A gravidade das lesões sofridas por Weslei é uma consequência direta e previsível dessa conduta dolosa. A caracterização da conduta como culposa e, por ausência de aditamento, a absolvição do apelado por atipicidade, não encontra qualquer amparo nas provas colhidas nos autos. O dolo, em sua modalidade eventual, está claramente configurado pela assunção do risco de causar as graves lesões que efetivamente se verificaram. Portanto, a sentença deve ser reformada para condenar o réu Diego Filgueiras de Faria por dois crimes de lesão corporal, uma grave e outra gravíssima, nos termos do art. 209, §§1º e 2º, do CPM: uma lesão grave em decorrência da incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias e outra gravíssima em razão da deformidade permanente de membro. - Do crime de perigo para a vida ou saúde de outrem (art. 132 do CP) praticado contra a vítima criança pelo apelado Cb PM Diego Filgueiras de Faria O réu Diego Filgueiras de Faria também foi absolvido da imputação do crime de perigo para a vida ou saúde de outrem em relação a uma criança que se encontrava no local no momento em que ele arremessou o pneu. A sentença fundamentou a absolvição na criação do perigo por terceiro, na ausência de direcionamento do perigo à criança e na absorção pelo crime de dano. Entendo, data venia, que tais fundamentos não podem ser acolhidos. Conforme já exposto, a responsabilidade da pessoa que levou a criança ao local não exclui a do réu Cb PM Diego, que, com sua ação de arremessar o pneu, criou um perigo concreto e iminente para a integridade física do menor, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 que estava próximo à trajetória do objeto. As imagens (Evento 294, VÍDEO2) demonstram a proximidade da criança e o risco concreto a que foi exposta. O tipo penal do art. 132 do Código Penal não exige que o perigo seja exclusivamente direcionado à vítima, bastando a exposição a perigo direto e iminente. Ao lançar um objeto pesado em um ambiente com civis, incluindo uma criança, o réu assumiu o risco de atingi-la, configurando o dolo eventual também para esse crime. A tese de absorção pelo crime de lesão corporal em Weslei também não pode ser acolhida, pois, como já mencionado, os bens jurídicos e os sujeitos passivos são distintos. A proteção à vida e à saúde da criança consiste em bem jurídico autônomo, e o perigo a ela criado não se confunde com a lesão efetivamente causada em Weslei. Dessa forma, a conduta do réu Diego Filgueiras de Faria também se amolda ao tipo penal do art. 132 do Código Penal, devendo ser condenado por esse crime, em concurso formal com a lesão corporal gravíssima. Diante do exposto, a análise pormenorizada do conjunto probatório revela que a r. sentença absolutória não se coaduna com a realidade fática emergente dos autos, em especial as imagens retratadas nos vídeos constantes do Evento 294 dos autos da ação penal (Processo n. 2000273-18.2023.9.13.0001). As condutas dos apelados, em diversos momentos da intervenção policial, transbordaram os limites da legalidade e da proporcionalidade, configurando os delitos de abuso de autoridade, lesão corporal nas modalidades imputadas, perigo para a vida ou saúde de outrem e falsidade ideológica. As excludentes de ilicitude e culpabilidade reconhecidas em primeiro grau de jurisdição não encontram qualquer respaldo nas provas colhidas nos autos, que, ao contrário, apontam para a responsabilidade penal dos militares. O uso da força foi desnecessário e excessivo. As narrativas apresentadas para justificar tais ações não resistem a uma análise crítica e imparcial dos fatos. Impõe-se, assim, a reforma da sentença para que os apelados sejam condenados pelos crimes que efetivamente praticaram, restabelecendo-se a correta aplicação da lei penal militar e comum ao caso concreto. Passo à aplicação individualizada da pena. 1) Apelado 2º Sgt PM Jerônimo Schweigert dos Santos Ao apelado 2º Sgt PM Jerônimo Schweigert dos Santos foram imputadas e ora são reconhecidas as práticas dos crimes de lesão corporal leve (art. 209, caput, do Código Penal Militar), falsidade ideológica (art. 312 do Código Penal Militar) e de abuso de autoridade (art. 13, inc. II, da Lei n. 13.869/2019), por quatro vezes. Reconheço a prescrição da pretensão punitiva para o crime de lesão corporal leve e passo a aplicar pena em razão da condenação pelos demais crimes. 1.1. Crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) A pena cominada para o crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal Militar, é de reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 Apreciadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM e não reconhecida qualquer circunstância que possa aumentar a pena-base, deve ela ser fixada em seu mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, entendo não haver atenuantes, mas reconheço a agravante prevista na alínea "l" do inciso II do art. 70 do Código Penal Militar, tendo em vista que o condenado realizou o crime quando estava em serviço. Dessa forma, aumento a pena em 1/5 (um quinto), de modo a fixar a pena provisória em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão. Na terceira fase da dosimetria, inexistindo causa de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva para o apelado 2º Sgt PM Jerônimo Schweigert dos Santos em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão. 1.2. Crimes de abuso de autoridade (art. 13, inciso II, da Lei nº 13.869/2019) praticados contra as quatro vítimas: Jeanderson Lopes Silva, Weverton Miranda da Costa, Felipe Ramos Américo e Cleibert Feliciano dos Santos O crime de abuso de autoridade previsto no art. 13, inciso II, da Lei n. 13.869/2019 tem pena cominada de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. O apelado praticou 4 (quatro) crimes de abuso de autoridade, tendo em vista que sua ação foi orientada por desígnios autônomos em relação a cada uma das 4 (quatro) vítimas. Os crimes apresentam as mesmas circunstâncias peculiares, de modo que a dosimetria se apresenta igual para todos. Apreciadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM e não reconhecida qualquer circunstância que possa aumentar a pena-base, deve ela ser fixada em seu mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias multa. Na segunda fase da dosimetria, entendo não haver atenuantes, mas reconheço a agravante prevista na alínea "l" do inciso II do art. 70 do Código Penal Militar, tendo em vista que o condenado realizou o crime quando estava em serviço. Dessa forma, aumento a pena em 1/5 (um quinto), de modo a fixar a pena provisória em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase da dosimetria, inexistindo causa de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva para o apelado em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa. Fixo o valor de cada dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato. Considerando a incidência de 4 (quatro) crimes de abuso de autoridade, bem como os termos do art. 79 do Código Penal Militar, em vigor ao tempo do fato – e tendo em vista que a regra atual, prevista no art. 79-A, prevê a mesma consequência –, unifico as penas pelo somatório, de modo a impor a pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, além de 40 (quarenta) dias-multa, cada um no valor equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato. Considerando as penas aplicadas pelos crimes de falsidade ideológica e abuso de autoridade, faz-se necessário proceder à nova unificação, na forma do art. 79 do CPM, com redação anterior à entrada em vigor da Lei n. 14.688/23, que se apresenta mais gravosa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 Nestes termos, fixo a pena unificada para o apelado 2º Sgt PM Jerônimo Schweigert dos Santos em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como em 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato. 2) Apelado Cb PM Diego Filgueiras de Faria Ao apelado Cb PM Diego Filgueiras de Faria foram imputadas e ora são reconhecidas as práticas dos crimes de lesão corporal grave e gravíssima (art. 209, §§1º e 2º, do CPM), perigo para a vida ou saúde de outrem (art. 132 do CP) e de abuso de autoridade (art. 13, inc. II, da Lei n. 13.869/2019), por quatro vezes. 2.1. Crimes de lesão corporal grave e gravíssima (art. 209, §§1º e 2º, do CPM) praticado contra a vítima Weslei Honorato da Silva A pena para o crime de lesão corporal qualificada pelo resultado grave (art. 209, §1º, do CPM) é de reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos. Examinadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM e não reconhecida qualquer circunstância que possa aumentar a pena-base, deve ela ser fixada em seu mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, entendo não haver atenuantes, mas reconheço a agravante prevista na alínea "l" do inciso II do art. 70 do Código Penal Militar, tendo em vista que o condenado realizou o crime quando estava em serviço. Dessa forma, aumento a pena em 1/5 (um quinto), de modo a fixar a pena provisória em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão. Na terceira fase da dosimetria, inexistindo causa de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva para o apelado Cb PM Diego Filgueiras de Faria em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão. A pena para o crime de lesão corporal qualificada pelo resultado gravíssimo (art. 209, §2º, do CPM) é de reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos. Apreciadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM e não reconhecida qualquer circunstância que possa aumentar a pena-base, deve ela ser fixada em seu mínimo legal, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, entendo não haver atenuantes, mas reconheço a agravante prevista na alínea "l" do inciso II do art. 70 do Código Penal Militar, tendo em vista que o condenado realizou o crime quando estava em serviço. Dessa forma, aumento a pena em 1/5 (um quinto), de modo a fixar a pena provisória em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. Na terceira fase da dosimetria, inexistindo causa de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva para o apelado Cb PM Diego Filgueiras de Faria em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. Considerando as penas aplicadas pelos crimes de lesão corporal grave e lesão corporal gravíssima, faz-se necessário proceder à unificação das penas da mesma espécie impostas, na forma do art. 79 do CPM, com redação anterior à entrada em vigor da Lei n. 14.688/23, que se apresenta mais gravosa. Nestes termos, para os crimes de lesão corporal, fixo a pena em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 2.2. Crime de perigo para a vida ou saúde de outrem (art. 132 do Código Penal Comum) praticado contra a vítima criança A pena para o crime de perigo para a vida ou saúde de outrem (art. 132 do CP) é de detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, se o fato não constitui crime mais grave. Apreciadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM e não reconhecida qualquer circunstância que possa aumentar a pena-base, deve ela ser fixada em seu mínimo legal, qual seja, 3 (três) meses de detenção. Na segunda fase da dosimetria, entendo não haver atenuantes, mas reconheço a agravante prevista na alínea "l" do inciso II do art. 70 do Código Penal Militar, tendo em vista que o condenado realizou o crime quando estava em serviço. Dessa forma, aumento a pena em 1/5 (um quinto), de modo a fixar a pena provisória em 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção. Na terceira fase da dosimetria, inexistindo causa de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva para o apelado Cb PM Diego Filgueiras de Faria em 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção. 2.3. Crime de abuso de autoridade (art. 13, inc. II, da Lei n. 13.869/2019) Ao apelado Cb PM Diego Filgueiras de Faria foi atribuída e ora é reconhecida a prática do crime de abuso de autoridade (art. 13, inc. II, da Lei n. 13.869/2019), por quatro vezes, em desfavor das vítimas Jeanderson Lopes Silva, Weverton Miranda da Costa, Felipe Ramos Américo e Cleibert Feliciano dos Santos. O crime de abuso de autoridade previsto no art. 13, inciso II, da Lei n. 13.869/2019 tem pena cominada de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. O apelado praticou 4 (quatro) crimes de abuso de autoridade, tendo em vista que sua ação foi orientada por desígnios autônomos em relação a cada uma das 4 (quatro) vítimas. Os crimes apresentam as mesmas circunstâncias peculiares, de modo que a dosimetria se apresenta igual para todos. Apreciadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM e não reconhecida qualquer circunstância que possa aumentar a pena-base, deve ela ser fixada em seu mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, entendo não haver atenuantes, mas reconheço a agravante prevista na alínea "l" do inciso II do art. 70 do Código Penal Militar, tendo em vista que o condenado realizou o crime quando estava em serviço. Dessa forma, aumento a pena em 1/5 (um quinto), de modo a fixar a pena provisória em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase da dosimetria, inexistindo causa de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva para o apelado em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa. Fixo o valor de cada dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 Considerando a incidência de 4 (quatro) crimes de abuso de autoridade, bem como os termos do art. 79 do Código Penal Militar, em vigor ao tempo do fato – e tendo em vista que a regra atual, prevista no art. 79-A, prevê a mesma consequência –, unifico as penas pelo somatório, de modo a impor ao apelado Cb PM Diego Filgueiras de Faria a pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, à luz do art. 33 do Código Penal, além de 40 (quarenta) dias-multa, cada um no valor equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato. Considerando a pena unificada pelos crimes de lesão corporal grave, lesão corporal gravíssima e a pena imposta pelo crime de perigo à vida e o crime de abuso de autoridade, faz-se necessário proceder à nova unificação, também na forma do art. 79 do CPM, com redação anterior à entrada em vigor da Lei n. 14.688/23, que se apresenta mais gravosa. Dessa forma, ao apelado Cb PM Diego Filgueiras de Faria fixo a pena em 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como em 40 (quarenta) dias-multa, cada um no valor equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato. 3) Apelado Cb PM Leonardo Souza Maciel Ao apelado Cb PM Leonardo Souza Maciel foi atribuída e ora é reconhecida a prática do crime de abuso de autoridade (art. 13, inc. II, da Lei n. 13.869/2019), por quatro vezes, em desfavor das vítimas Jeanderson Lopes Silva, Weverton Miranda da Costa, Felipe Ramos Américo e Cleibert Feliciano dos Santos. O referido crime tem pena cominada de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. O apelado praticou 4 (quatro) crimes de abuso de autoridade, tendo em vista que sua ação foi orientada por desígnios autônomos em relação a cada uma das 4 (quatro) vítimas. Os crimes apresentam as mesmas circunstâncias peculiares, de modo que a dosimetria se apresenta igual para todos. Apreciadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM e não reconhecida qualquer circunstância que possa aumentar a pena-base, deve ela ser fixada em seu mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias multa. Na segunda fase da dosimetria, entendo não haver atenuantes, mas reconheço a agravante prevista na alínea "l" do inciso II do art. 70 do Código Penal Militar, tendo em vista que o condenado realizou o crime quando estava em serviço. Dessa forma, aumento a pena em 1/5 (um quinto), de modo a fixar a pena provisória em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase da dosimetria, inexistindo causa de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva para o apelado em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa. Fixo o valor de cada dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato. Considerando a incidência de 4 (quatro) crimes de abuso de autoridade, bem como os termos do art. 79 do Código Penal Militar, em vigor ao tempo do fato – e tendo em vista que a regra atual, prevista no art. 79-A, prevê a mesma consequência –, unifico as penas pelo somatório, de modo a impor ao apelado Cb PM Leonardo Souza Maciel a pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 à luz do art. 33 do Código Penal, bem como de 40 (quarenta) dias-multa, cada um no valor equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato. 4) Apelado 2º Sgt PM Flávio Eduardo de Oliveira Ferreira Ao réu 2º Sgt PM Flávio Eduardo de Oliveira Ferreira foi atribuída e ora é reconhecida a prática do crime de abuso de autoridade (art. 13, inc. II, da Lei n. 13.869/2019), por quatro vezes, em desfavor das vítimas Jeanderson Lopes Silva, Weverton Miranda da Costa, Felipe Ramos Américo e Cleibert Feliciano dos Santos. O crime de abuso de autoridade previsto no art. 13, inciso II, da Lei n. 13.869/2019 tem pena cominada de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. O apelado praticou 4 (quatro) crimes de abuso de autoridade, tendo em vista que sua ação foi orientada por desígnios autônomos em relação a cada uma das 4 (quatro) vítimas. Os crimes apresentam as mesmas circunstâncias peculiares, de modo que a dosimetria se apresenta igual para todos. Apreciadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM e não reconhecida qualquer circunstância que possa aumentar a pena-base, deve ela ser fixada em seu mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias multa. Na segunda fase da dosimetria, entendo não haver atenuantes, mas reconheço a agravante prevista na alínea "l" do inciso II do art. 70 do Código Penal Militar, tendo em vista que o condenado realizou o crime quando estava em serviço. Dessa forma, aumento a pena em 1/5 (um quinto), de modo a fixar a pena provisória em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase da dosimetria, inexistindo causa de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva para o apelado em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa. Fixo o valor de cada dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato. Considerando a incidência de 4 (quatro) crimes de abuso de autoridade, bem como os termos do art. 79 do Código Penal Militar, em vigor ao tempo do fato – e tendo em vista que a regra atual, prevista no art. 79-A, prevê a mesma consequência –, unifico as penas pelo somatório, de modo a impor ao apelado 2º Sgt PM Flávio Eduardo de Oliveira Ferreira a pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, à luz do art. 33 do Código Penal, bem como de 40 (quarenta) dias-multa, cada um no valor equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato. 5) Apelado Cb PM Raphael Pinto de Almeida Ao apelado Cb PM Raphael Pinto de Almeida foi atribuída e ora é reconhecida a prática do crime de abuso de autoridade (art. 13, inc. II, da Lei n. 13.869/2019), por quatro vezes, em desfavor das vítimas Jeanderson Lopes Silva, Weverton Miranda da Costa, Felipe Ramos Américo e Cleibert Feliciano dos Santos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 O crime de abuso de autoridade previsto no art. 13, inciso II, da Lei n. 13.869/2019 tem pena cominada de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. O apelado praticou 4 (quatro) crimes de abuso de autoridade, tendo em vista que sua ação foi orientada por desígnios autônomos em relação a cada uma das 4 (quatro) vítimas. Os crimes apresentam as mesmas circunstâncias peculiares, de modo que a dosimetria se apresenta igual para todos. Apreciadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM e não reconhecida qualquer circunstância que possa aumentar a pena-base, deve ela ser fixada em seu mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, entendo não haver atenuantes, mas reconheço a agravante prevista na alínea "l" do inciso II do art. 70 do Código Penal Militar, tendo em vista que o condenado realizou o crime quando estava em serviço. Dessa forma, aumento a pena em 1/5 (um quinto), de modo a fixar a pena provisória em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase da dosimetria, inexistindo causa de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva para o apelado em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa. Fixo o valor de cada dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato. Considerando a incidência de 4 (quatro) crimes de abuso de autoridade, bem como os termos do art. 79 do Código Penal Militar, em vigor ao tempo do fato – e tendo em vista que a regra atual, prevista no art. 79-A, prevê a mesma consequência –, unifico as penas pelo somatório de modo a impor ao apelado Cb PM Raphael Pinto de Almeida a pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, à luz do art. 33 do Código Penal, bem como de 40 (quarenta) dias-multa, cada um no valor equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato. 6) Apelado Cb PM Ulyres Alves da Silva Neto Ao apelado Cb PM Ulyres Alves da Silva Neto foi atribuída e ora é reconhecida a prática do crime de abuso de autoridade (art. 13, inc. II, da Lei n. 13.869/2019), por quatro vezes, em desfavor das vítimas Jeanderson Lopes Silva, Weverton Miranda da Costa, Felipe Ramos Américo e Cleibert Feliciano dos Santos. O crime de abuso de autoridade previsto no art. 13, inciso II, da Lei nº 13.869/2019 tem pena cominada de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. O apelado praticou 4 (quatro) crimes de abuso de autoridade, tendo em vista que sua ação foi orientada por desígnios autônomos em relação a cada uma das 4 (quatro) vítimas. Os crimes apresentam as mesmas circunstâncias peculiares, de modo que a dosimetria se apresenta igual para todos. Apreciadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM e não reconhecida qualquer circunstância que possa aumentar a pena-base, deve ela ser fixada em seu mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias multa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 29 Na segunda fase da dosimetria, entendo não haver atenuantes, mas reconheço a agravante prevista na alínea "l" do inciso II do art. 70 do Código Penal Militar, tendo em vista que o condenado realizou o crime quando estava em serviço. Dessa forma, aumento a pena em 1/5 (um quinto), de modo a fixar a pena provisória em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase da dosimetria, inexistindo causa de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva para o apelado em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa. Fixo o valor de cada dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato. Considerando a incidência de 4 (quatro) crimes de abuso de autoridade, bem como os termos do art. 79 do Código Penal Militar, em vigor ao tempo do fato, – e tendo em vista que a regra atual, prevista no art. 79-A, prevê a mesma consequência –, unifico as penas pelo somatório, de modo a impor ao apelado Cb PM Ulyres Alves da Silva Neto a pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, à luz do art. 33 do Código Penal, bem como de 40 (quarenta) dias-multa, cada um no valor equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato. 7) Apelado 2º Sgt PM José Roberto Emanuel de Oliveira Ao apelado 2º Sgt PM José Roberto Emanuel de Oliveira foi atribuída e ora é reconhecida a prática do crime de abuso de autoridade (art. 13, inc. II, da Lei n. 13.869/2019), por quatro vezes, em desfavor das vítimas Jeanderson Lopes Silva, Weverton Miranda da Costa, Felipe Ramos Américo e Cleibert Feliciano dos Santos. O crime de abuso de autoridade previsto no art. 13, inciso II, da Lei n. 13.869/2019 tem pena cominada de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. O apelado praticou 4 (quatro) crimes de abuso de autoridade, tendo em vista que sua ação foi orientada por desígnios autônomos em relação a cada uma das 4 (quatro) vítimas. Os crimes apresentam as mesmas circunstâncias peculiares, de modo que a dosimetria se apresenta igual para todos. Apreciadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM e não reconhecida qualquer circunstância que possa aumentar a pena-base, deve ela ser fixada em seu mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias multa. Na segunda fase da dosimetria, entendo não haver atenuantes, mas reconheço a agravante prevista na alínea "l" do inciso II do art. 70 do Código Penal Militar, tendo em vista que o condenado realizou o crime quando estava em serviço. Dessa forma, aumento a pena em 1/5 (um quinto), de modo a fixar a pena provisória em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase da dosimetria, inexistindo causa de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva para o apelado em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa. Fixo o valor de cada dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 30 Considerando a incidência de 4 (quatro) crimes de abuso de autoridade, bem como os termos do art. 79 do Código Penal Militar, em vigor ao tempo do fato – e tendo em vista que a regra atual, prevista no art. 79-A, prevê a mesma consequência –, unifico as penas pelo somatório, de modo a impor ao apelado 2º Sgt PM José Roberto Emanuel de Oliveira a pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, à luz do art. 33 do Código Penal, bem como de 40 (quarenta) dias-multa, cada um no valor equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato. Por tais razões, dou provimento ao recurso ministerial para reformar integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e condenar: a) O apelado 2º Sgt PM Jerônimo Schweigert dos Santos pela prática dos crimes de falsidade ideológica (art. 312 do Código Penal Militar) e de abuso de autoridade (art. 13, inc. II, da Lei n. 13.869/2019), por quatro vezes, à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, a ser cumprido em regime inicial aberto, bem como de 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato; b) O apelado Cb PM Diego Filgueiras de Faria pela prática do crimes de lesão corporal gravíssima (art. 209, §§1º e 2º, do CPM), perigo para a vida ou saúde de outrem (art. 132 do CP) e de abuso de autoridade (art. 13, inc. II, da Lei n. 13.869/2019), por quatro vezes, à pena de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, bem como de 40 (quarenta) dias-multa, cada um no valor equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato; c) O apelado Cb PM Leonardo Souza Maciel pela prática do crime de abuso de autoridade (art. 13, inc. II, da Lei n. 13.869/2019), por quatro vezes, à pena de pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, à luz do art. 33 do Código Penal, bem como de 40 (quarenta) dias-multa, cada um no valor equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato; d) O apelado 2º Sgt PM Flávio Eduardo de Oliveira Ferreira pela prática do crime de abuso de autoridade (art. 13, inc. II, da Lei n. 13.869/2019), por quatro vezes, à pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, à luz do art. 33 do Código Penal, bem como de 40 (quarenta) dias-multa, cada um no valor equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato; e) O apelado Cb PM Raphael Pinto de Almeida pela prática do crime de abuso de autoridade (art. 13, inc. II, da Lei n. 13.869/2019), por quatro vezes, à pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, à luz do art. 33 do Código Penal, bem como de 40 (quarenta) dias-multa, cada um no valor equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato; f) O apelado Cb PM Ulyres Alves da Silva Neto pela prática do crime de abuso de autoridade (art. 13, inc. II, da Lei n. 13.869/2019), por quatro vezes, à pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, à luz do art. 33 do Código Penal, bem como de 40 (quarenta) dias-multa, cada um no valor equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato; g) O apelado 2º Sgt PM José Roberto Emanuel de Oliveira pela prática do crime de abuso de autoridade (art. 13, inc. II, da Lei n. 13.869/2019), por quatro TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 31 vezes, à pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, à luz do art. 33 do Código Penal, bem como de 40 (quarenta) dias-multa, cada um no valor equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato. (Evento 37 – Autos n. 2000273-18.2023.9.13.0001) Diante do exposto, renovando vênia ao eminente relator, dou provimento aos embargos infringentes opostos pelo Ministério Público, para restabelecer o voto vencido, proferido pelo desembargador Fernando Galvão da Rocha, e condenar os réus nos termos anteriormente expostos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Senhores Desembargadores, Manifesto minha respeitosa, mas profunda, divergência com o voto proferido pelo eminente Relator, que se alinhou à maioria da egrégia Primeira Câmara no acórdão atacado por estes Embargos Infringentes. O acolhimento do pleito ministerial, no sentido de fazer prevalecer o voto vencido exarado na Apelação Criminal, materializa-se como medida de extrema justiça e conformidade com o direito, especialmente porque a manutenção da absolvição baseou-se em uma interpretação dos fatos que, data venia, criminaliza a situação de pobreza e a comunidade onde os fatos ocorreram, em detrimento da análise rigorosa da conduta individualizada dos agentes públicos. O presente feito trata de graves imputações contra sete policiais militares por crimes de abuso de autoridade, lesões corporais, perigo para a vida ou saúde de outrem e falsidade ideológica, oriundos de uma intervenção policial na Vila Esperança II, em Juiz de Fora. A absolvição, firmada na sentença e mantida no acórdão majoritário, fundamentou-se essencialmente na existência de circunstâncias que excluiriam a ilicitude (estrito cumprimento do dever legal) ou a tipicidade do fato (legítima defesa putativa). O cerne de minha divergência reside justamente na premissa adotada para sustentar tais excludentes, a qual se revela genérica e carente de lastro probatório concreto quanto à conduta das vítimas. 1. Da negação dos pressupostos probatórios e generalização dos argumentos defensivos O entendimento majoritário, ao manter a absolvição, acolhe a tese defensiva, que se apoia em uma visão generalizada e estigmatizada da localidade onde a ação policial foi desencadeada. A narrativa de que a Vila Esperança II é uma "área de criminalidade" sob influência de facções como o "Comando Vermelho" e de que os militares foram inicialmente "hostilizados" e "ameaçados de morte" serviu como um guarda-chuva retórico para justificar a posteriori a truculência e desproporcionalidade da intervenção policial. A defesa exibiu, nesta sessão de julgamento, bem como na sessão de julgamento da apelação, imagens que não guardam qualquer relação com os fatos apurados, com a participação de pessoas que não estão envolvidas na ação em exame, para concluir que todos os moradores de uma comunidade são bandidos e devem ser tratados com violência. Não há nenhuma prova de que o áudio, também exibido nesta sessão, registre a voz de qualquer dos indivíduos atacados TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 32 pelos embargados. A narrativa acolhida não guarda qualquer relação com a realidade dos fatos ora examinados. A defesa chega a afirmar que todos as supostas vítimas são integrantes do Comando Vermelho. Nenhuma prova existe nos autos que possa ao menos sugerir tal relação. E se apresenta mesmo inverossímil que integrantes da facção mais violenta do Rio de Janeiro não estejam portando nenhuma arma de fogo e não tenham reagido à ação policial com a violência que é característica da facção. Se são integrantes do Comando Vermelho, são, sem dúvida alguma, os mais bobos de seus integrantes. Se os integrantes do Comando Vermelho são esses que aparecem nos vídeos, não se pode entender como a facção atingiu tamanho domínio territorial e tamanho sucesso no mundo do crime. O mais preocupante no acolhimento destas premissas é a patente incompatibilidade entre a invocação genérica de um "cenário de guerra" ou "completa quebra da ordem pública" e a prova material produzida nos autos, em especial os registros audiovisuais. Os vídeos contidos nos autos, desprezados pelo entendimento majoritário sob a falácia de que sofreram "cortes e edições" – alegação essa que, inclusive, é apenas a declaração de uma das vítimas, não sendo comprovada por qualquer exame pericial de adulteração –, demonstram claramente que, no retorno das guarnições com o expressivo reforço, os quatro primeiros abordados (Jeanderson, Weverton, Felipe e Cleibert) estavam pacificamente reunidos na calçada, consumindo cerveja. A defesa e o entendimento majoritário, ao invés de demonstrarem uma situação de flagrante delito, uma agressão atual ou injusta por parte dos civis no momento da abordagem, concentram-se na construção de um clima de hostilidade crônica da comunidade contra a polícia. Tal construção argumentativa pretende justificar o manifesto excesso no uso da força, mencionando supostas ofensas praticadas contra os policiais sem a indicação concreta de quem, precisamente, teria praticado tais ofensas e em que circunstâncias elas se deram em momento anterior à intervenção policial. A generalização de que, "naquele local, todos os moradores são desrespeitosos", sustentada pela defesa dos militares e acolhida pelo entendimento majoritário, é manifestamente incompatível com o exame dos elementos concretos colhidos nos autos e a necessária individualização da responsabilidade penal. O depoimento dos militares, que se afirma ser "uníssono e coerente", deve ser confrontado não apenas com a versão das vítimas, mas principalmente com a prova documental e visual, que possui caráter objetivo. Se o vídeo, cuja autenticidade formal e material não foi afastada, mostra vítimas com as mãos para o alto, em posição de revista, a alegação de que a resistência e o desacato justificaram o imediato e truculento uso de elastômero e outras violências se esvai em si mesma. 2. A criminalização da pobreza pela atuação da Defensoria Pública É imperioso destacar, com a devida gravidade, a forma como o argumento da alta criminalidade da área foi utilizado de maneira instrumental pela própria Defensoria Pública e acolhido pelo entendimento majoritário. A Defensoria, ao sustentar genericamente a criminalização de comunidade pobre para justificar a atuação dos militares que evidentemente descumpriram o dever de proteger, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 33 adota uma premissa profundamente inconstitucional e violadora de direitos humanos. Ao invocar o fato de que a ocorrência se deu em uma "localidade conhecida pela alta criminalidade e pela atuação de facções criminosas", a defesa técnica implicitamente transfere o ônus da violência policial para a própria comunidade, reduzindo o padrão da legalidade e da proporcionalidade da ação estatal a um nível inferior simplesmente pela condição socioeconômica e geográfica dos abordados. A lógica defendida, e acolhida, é a de que a presença em uma área socialmente vulnerável, supostamente dominada por facções, automaticamente torna legítima uma abordagem ostensiva, desrespeitosa e violenta contra qualquer morador, sob a presunção de que todos ali são criminosos ou coniventes com o crime. Esta Corte não pode compactuar, nem mesmo indiretamente, com a tese de que o status loci ou a presunção genérica de periculosidade da comunidade possa operar como salvo-conduto para o abuso de autoridade e a prática da violência extrema. A Lei n. 13.869/2019, que define os crimes de abuso de autoridade, visa, justamente, coibir a ação dos agentes públicos que extrapolam seus limites legais, independentemente do contexto social da intervenção. A dignidade da pessoa humana e a presunção de inocência devem ser respeitadas em qualquer bairro das cidades, seja ele a Vila Esperança II, seja ele o mais abastado da capital. A justificativa de que a Polícia Militar, ao se curvar a esse tratamento, estaria adotando uma "posição de covardia" ou que não se pode esperar "tratamento cortês, educado e lhano" vindo de indivíduos faccionados, ignora que, naquele momento, a ação policial deveria incidir sobre indivíduos específicos, e não sobre a totalidade de moradores ou sobre o espectro genérico da criminalidade local. Não há qualquer elemento concreto nos autos que indique que as vítimas eram criminosos ou integrantes de facções criminosas. O princípio da legalidade e da tipicidade penal exige a individualização da conduta, e não sua dissolução em um contexto de criminalidade ou pobreza. O entendimento majoritário falha crucialmente ao aceitar argumentos que desumanizam as vítimas e generalizam a atuação policial como uma mera resposta defensiva a um ambiente hostil, quando, na verdade, se verifica um abuso concreto e individualizado contra cidadãos que não são criminosos. 3. Da rejeição das excludentes e configuração dos crimes A ausência de elementos concretos para justificar a atuação abusiva dos militares afasta as excludentes de ilicitude e tipicidade reconhecidas em primeiro grau e mantidas pelo voto majoritário. 3.1. Abuso de Autoridade (Art. 13, II, da Lei n. 13.869/2019) A abordagem inicial contra Jeanderson, Weverton, Felipe e Cleibert e a subsequente contra Weslei ensejaram constrangimento não autorizado em lei, caracterizando o abuso de autoridade. O entendimento majoritário sustenta que a ação dos militares estaria amparada pelo estrito cumprimento do dever legal, visto que teria havido situação de flagrante delito por ameaça e desacato em momento anterior e que a intervenção se deu para "sustar uma grave retaliação". Contudo, conforme sustentei na apelação, mesmo que se admita a ocorrência de desacato ou ameaça em momento anterior (o que não está provado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 34 nos autos, tratando-se de mera alegação), o flagrante não autoriza o uso de violência desproporcional ou a imposição de situações vexatórias. O emprego de força, notadamente com a ostensividade de múltiplas viaturas e o emprego de tiros de elastômero em quem estava se submetendo à revista, configura uma resposta estatal que transborda a estrita legalidade, caracterizando manifesta coação para submeter os abordados a uma situação vexatória. A truculência da ação, motivada por um espírito de revide pela suposta afronta anterior, demonstra o dolo específico do abuso de autoridade (Lei 13.869/2019, art. 1º, §1º). E, cabe ressaltar, a prática de atos de violência extrema não constitui dever legal dos militares. Muito ao contrário! Como bem está expresso no site oficial da Polícia Militar, sua missão institucional é proteger e cuidar. 3.2. Lesões corporais e legítima defesa putativa (Sgt. Jerônimo contra Felipe) O entendimento majoritário acolheu a tese da legítima defesa putativa em relação ao 2º Sgt PM Jerônimo Schweigert dos Santos, que efetuou os disparos de elastômero contra Felipe Ramos Américo, sob a premissa de que Felipe teria feito um movimento suspeito (ao tentar colocar o celular no bolso) que fez o militar supor uma ameaça armada iminente. No entanto, a prova em vídeo não sustenta um "erro plenamente justificado pelas circunstâncias", tal como exigido para a exclusão da tipicidade. Felipe já havia obedecido à ordem de abordagem, estando sob controle fático dos policiais com as mãos para o alto, e tentou apenas guardar um objeto visível (celular). A reação do militar, com o disparo de munição de elastômero em região sensível (periumbilical), seguido por outro disparo na região lombar, não se coaduna com a moderação necessária dos meios, mesmo que se admitisse a dúvida. A alegação de que o histórico criminal da vítima poderia ser um fator de risco a ser considerado é inaceitável como justificativa para a violência desmedida, pois pressupõe uma culpa pretérita que legitima a agressão atual. A conduta do Sargento Jerônimo foi dolosa na prática da lesão corporal, decorrente de excesso manifesto no uso da força, impondo-se a condenação, embora, neste ponto, já no momento da apelação, reconheci a incidência da prescrição da pretensão punitiva. 3.3. Lesão corporal gravíssima e perigo à vida (Cb PM Diego contra Weslei) A conduta do Cb PM Diego Filgueiras de Faria contra a vítima Weslei Honorato da Silva é emblemática para a caracterização do desvirtuamento da função policial. Weslei, mesmo portando um copo de bebida e já parcialmente contido por outro militar (Sgt Emanuel), foi atingido no rosto por um disparo de elastômero feito pelo Cb PM Ulyres e, em seguida, por um pneu arremessado pelo Cb PM Diego, causando-lhe grave lesão com deformidade permanente. Ao absolver Diego do crime de lesão corporal gravíssima, o entendimento majoritário sustentou que não houve dolo, mas sim imprudência (culpa), e que o arremesso do pneu foi uma atitude "imprudente, logo insuficiente para caracterizar o dolo narrado na denúncia". Contudo, lançar um pneu de veículo, objeto pesado e de difícil controle, em direção à cabeça de um indivíduo que estava sendo imobilizado e em proximidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 35 com outros civis, incluindo uma criança, permite inferir, no mínimo, o dolo eventual. O Cb PM Diego, certamente, representou o risco de causar lesão grave ou gravíssima e, ao realizar o arremesso, anuiu com esses resultados lesivos. A gravidade da lesão (incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias e deformidade permanente) é a consequência direta do risco produzido e, certamente, aceito pelo militar. No que tange ao crime de perigo para a vida ou saúde de outrem (art. 132 do CP), também imputado ao Cb PM Diego em razão da criança que estava próximo à trajetória do pneu arremessado, o entendimento majoritário considerou o risco "meramente abstrato". Isso não se sustenta. O contexto de tumulto e a projeção de um objeto pesado e de trajetória incerta em direção aos civis, incluindo uma criança em tenra idade, criaram um perigo concreto e iminente à integridade física do menor, que era sujeito passivo de um crime autônomo. Não se pode aceitar a tese de risco nulo ou abstrato, evidenciada pela proximidade da criança em relação à trajetória do objeto. O bem jurídico tutelado – a vida e a saúde da criança – é autônomo e foi concretamente exposto a perigo, por ação dolosa do militar. 3.4. Falsidade ideológica (Sgt. Jerônimo - REDS) O último ponto de divergência reside na absorção do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) pelo entendimento majoritário, que considerou ausente o prejuízo ao serviço e o dolo específico. Entretanto, o 2º Sgt PM Jerônimo alterou a verdade sobre fato juridicamente relevante (o motivo e as circunstâncias do uso da força e da detenção) no REDS n. 2022 035315093 001, com o propósito explícito de mascarar a ilegalidade da abordagem — que foi filmada — e de evitar sua responsabilização e a de seus pares. A inserção da falsa narrativa de que os civis teriam desacatado a autoridade dos policiais e desobedecido à ordem de revista antes do disparo de elastômero, quando a prova audiovisual demonstra exatamente o contrário, consumou o crime. O prejuízo à administração militar, neste caso, reside na lesão à fé pública e à credibilidade dos registros oficiais da Corporação sobre a execução de seus serviços. A adulteração deliberada de um documento essencial para a apuração dos fatos, visando à impunidade e à manutenção de uma versão falsa, é o epítome do prejuízo ao serviço militar, minando a confiança da população e a higidez dos processos internos e judiciais. O dolo específico de buscar o benefício próprio (encobrimento da ilegalidade) e o prejuízo à administração estão cabalmente demonstrados. 4. Conclusão da divergência A conduta dos militares embargados violou manifestamente o princípio da necessidade, da proporcionalidade e da moderação, pilares do uso legítimo da força, sendo incompatível com a proteção dos direitos fundamentais assegurados a todos os cidadãos, inclusive àqueles que residem em áreas marcadas por vulnerabilidade social. O acórdão que manteve a absolvição, ao acolher a argumentação genérica da defesa técnica sobre um suposto combate à criminalidade, tratando todos os moradores da comunidade como criminosos, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 36 fragiliza a tutela do Direito Penal Militar e os pilares do regime democrático de direito. Os argumentos defensivos foram manifestamente genéricos e insuficientes para elidir a prova concreta dos autos. A ausência de individualização das supostas ofensas, a desconsideração das provas audiovisuais e a elevação de um contexto social estigmatizado como fator de justificação para o arbítrio não podem ser toleradas. A lei penal não permite a absolvição de agentes públicos que, sob o manto de uma atuação institucional, praticam atos que configuram excesso, desvio de finalidade e crime. O aparato probatório coligido, analisado de forma objetiva, comprova a materialidade e a autoria dos crimes imputados. Pelo exposto, DOU PROVIMENTO aos Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pelo Ministério Público, para reformar o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara e, em consequência, condenar os embargados nos seguintes termos: a) O embargado 2º Sgt PM Jerônimo Schweigert dos Santos pela prática dos crimes de falsidade ideológica (art. 312 do Código Penal Militar) e de abuso de autoridade (art. 13, inc. II, da Lei n. 13.869/2019), por quatro vezes, fixando a pena unificada em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como a 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato; b) O embargado Cb PM Diego Filgueiras de Faria pela prática dos crimes de lesão corporal gravíssima (art. 209, §§1º e 2º, do CPM), perigo para a vida ou saúde de outrem (art. 132 do CP) e de abuso de autoridade (art. 13, inc. II, da Lei n. 13.869/2019), por quatro vezes, fixando a pena unificada em 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, bem como 40 (quarenta) dias-multa, cada um no valor equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato; c) O embargado Cb PM Leonardo Souza Maciel pela prática do crime de abuso de autoridade (art. 13, inc. II, da Lei n. 13.869/2019), por quatro vezes, fixando a pena unificada em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, à luz do art. 33 do Código Penal, bem como 40 (quarenta) dias-multa, cada um no valor equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato; d) O embargado 2º Sgt PM Flávio Eduardo de Oliveira Ferreira pela prática do crime de abuso de autoridade (art. 13, inc. II, da Lei n. 13.869/2019), por quatro vezes, fixando a pena unificada em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, à luz do art. 33 do Código Penal, bem como 40 (quarenta) dias-multa, cada um no valor equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato; e) O embargado Cb PM Raphael Pinto de Almeida pela prática do crime de abuso de autoridade (art. 13, inc. II, da Lei n. 13.869/2019), por quatro vezes, fixando a pena unificada em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, à luz do art. 33 do Código TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 37 Penal, bem como 40 (quarenta) dias-multa, cada um no valor equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato; f) O embargado Cb PM Ulyres Alves da Silva Neto pela prática do crime de abuso de autoridade (art. 13, inc. II, da Lei n. 13.869/2019), por quatro vezes, fixando a pena unificada em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, à luz do art. 33 do Código Penal, bem como 40 (quarenta) dias-multa, cada um no valor equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato; g) O embargado 2º Sgt PM José Roberto Emanuel de Oliveira pela prática do crime de abuso de autoridade (art. 13, inc. II, da Lei n. 13.869/2019), por quatro vezes, fixando a pena unificada em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, à luz do art. 33 do Código Penal, bem como 40 (quarenta) dias-multa, cada um no valor equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, mantendo, inclusive, meu voto prolatado por ocasião da apelação criminal. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de outubro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Relator